Tribunal: TJMT
Processo: 0008367-22.2003.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008367-22.2003.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - CPF: 874.300.537-34 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (APELANTE), JOAO RAYMUNDO CYSNEIROS VIANNA - CPF: 038.692.297-72 (ADVOGADO), GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - CPF: 029.053.327-94 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008367-22.2003.8.11.0003

Apelação no 0008367-22.2003.811.0003

Apelante:
Bradesco Seguros S.A.

Apelado:
Ari Giongo

Apelante:
IRB-Brasil Resseguros S.A.

Apelado:
Ari Giongo

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NULIDADE DE SENTENÇA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ANTERIOR ACÓRDÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE SEGURO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU SER CASO DE ACOLHIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR, INLUSIVE TAMBÉM QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, PORQUANTO COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL NÃO DESQUALIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado pelo conjunto probatório ser o caso de acolhimento do direito invocado pelo autor, notadamente quanto a cobrança de saldo remanescente de seguro, é de ser mantida a sentença neste sentido proferida.

Não se mostra nula a sentença que tomou por base a prova pericial, aliás, não desqualificada, para subsidiar exclusivamente a condenação por perdas e danos e lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008367-22.2003.8.11.0003

Apelação no 0008367-22.2003.811.0003

Apelante:
Bradesco Seguros S.A.

Apelado:
Ari Giongo

Apelante:
IRB-Brasil Resseguros S.A.

Apelado:
Ari Giongo

RELATORIO.

E. Câmara:

DUAS Apelações.

Apelação
interposta pelo requerido
Bradesco Seguros S.A.
.

Apelação
interposta pelo litisdenunciado
IRB-Brasil Resseguros S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro c/c Indenização por Perdas e Danos n.o
0008367-22.2003.811.0003, código no 322886 (proc. 662/2003),
proposta por
Ari Giongo
em face de
Bradesco Seguros S.A.
, aqui apelante, que tem como denunciado à lide o
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, também apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente a ação, condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente,
decorrente da apólice no 144000354
e ao pagamento de R$958.962,90 referente a apólice no 144000353
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Condenou ainda,
Bradesco Seguro
, ao pagamento de R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes
, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).

Determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Na sua Apelação
o requerido

Bradesco Seguros S.A.
informa tratar a discussão sobre
duas apólices com limites de indenização de R$10.000.000,00 e de R$3.000.000,00, respectivamente, e alega já ter cumprido, à risca, todas as cláusulas contratuais, com respeito ao rigoroso procedimento de sinistro e ao procedimento legal, bem assim, que já pagou administrativamente ao autor apelado quase R$7.000.000,00, a título de indenizações securitárias.

Alega ainda, que a sentença impugnada equivocou ao condenar esta seguradora recorrente ao pagamento de eventual valor remanescente e de reparação de danos, bem assim que o total da condenação importará, atualmente, em “estratosféricos” mais de R$200.000.000,00.

Argumenta, que a sentença também ignorou perícia homologada na origem e já validada pela e. 2a Câmara Cível, realizada por equipe com expertise nas áreas de engenharia e agronomia, calcada em profundos estudos, análises e pesquisas, que concluiu que haveria uma diferença total a ser paga ao autor em cerca de apenas R$1.900.000.00, bem assim que a sentença ainda atropelou as cláusulas contratuais e demais normas, ao classificar o contrato como de adesão; mostra-se também inadequada porque tomou por base laudo que esta seguradora recorrente afirma estar repleto de vícios.

Argui que a sentença nada mais fez que repetir a anterior, que foi anulada e “iludiu-se com aparências” (
nuvem por juno
).

Após relato do processo, argui que a segunda pericia – laudo fls. 2102/2263 – feita pelo Sr.
Antonio Ignácio Medeiros Neto
, além de incoerente e inconsistente, também tem lacunas e incompreensões, além de ter opinado descabidamente em matéria de direito sem que o subscritor tenha qualificação jurídica para tanto, bem assim, que desprezou, por completo, o laudo da primeira perícia já validada pela 2a Câmara Cível e, inclusive, apontou que o valor devido para o autor, isso tem junho de 2019, data do laudo pericial questionado, seria de R$190.000.000.

Alega que a sentença é teratológica e comporta o reconhecimento de nulidade, notadamente por ter empregado conceitos jurídicos e jurisprudências inaplicáveis à espécie.

Relata que o prolator da sentença, logo no início, já demonstra incongruência, ao consignar que não utilizou “
do laudo pericial apresentado
” (no singular, apesar de ter dois laudos, decorrentes de duas pericias, de engenharia e contábil) para formar sua convicção no que concerne ao direito, mas apenas para a solução da controvérsia sobre as perdas e danos e lucros cessantes.

Argui que a outra inconsistência, apta a provocar a nulidade da sentença, de pleno direito, se refere a falta de aplicação, das regras dos artigos 371, 479 e 489, §1o, todos do CPC, que denota ofensa, em especial, ao art. 479 do CPC, por não ter mencionado uma frase ou palavra sobre o substancioso laudo da primeira perícia, elaborado pelo Sr.
Virmondes Ferreira da Silva Júnior
, já homologado pelo Juízo de origem e validado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, bem assim ofensa ainda, ao art. 489, §1o, do CPC, por falta de fundamentação.

Argumenta a existência de entendimento “injurídico e injudicioso”, decorrente da indevida equiparação dos contratos de seguros firmados entre as partes com contratos de adesão, com a finalidade de justificar o afastamento das cláusulas contratuais e, ainda, por ter considerado o autor apelado como mero consumidor, como se vulnerável fosse.

Também irresigna com as orientações jurisprudenciais utilizadas pela sentença – jurisprudência do TJAP e TJMS –, cujos precedentes alega não assemelharem ao caso, máxime por tratarem de questão afeta a “singelos seguros saúde e de automóvel”, ao passo que o caso em análise diz respeito a vultosos valores, com coberturas e condições complexas, dependentes de declarações e circunstâncias especiais, sendo um relativo à “quantiosa” produção de algodão e outro à usina de beneficiamento e armazenamento.

Argui que as premissas equivocadas da sentença afastaram a regra da cláusula 07, do Anexo III, das Orientações Especiais para Seguro Ajustável, que prevê a incidência da modalidade da apólice que cobria o algodão em pluma (apólice final 354), além de ter aceitado a própria torpeza do autor, que descumpriu o contrato ao desrespeitar os prazos de apresentação das declarações necessárias e ao falseá-las com informações inexatas e enganosas, em especial, referentes ao atraso nas declarações de estoque e as informações errôneas prestadas pelo recorrido, que consistem, no entender da apelante, em conduta “faltosa”.

Também alega descumprimento, pela sentença, das regras dos artigos 422 e 765 do Código Civil, que guardam os princípios de probidade e da mais estrita boa-fé/veracidade para os contratos em geral, assim como para os de seguro.

Argumenta que a sentença inverteu o princípio da boa-fé ao consignar que a seguradora é quem deveria ter realizado inspeções no controle do estoque e “
não pode agora, depois da ocorrência do sinistro, negar o pagamento da totalidade da indenização
”, bem assim que esta conclusão atribui culpa e pena para a seguradora por ter o autor deixado de entregar, nos prazos, as declarações devidas e necessárias, bem assim ter faltado com a lealdade e sinceridade que dele es esperava.

Sustenta que a sentença, em que pese o laudo da primeira pericia ter apresentado extensa fonte de pesquisa,

utilizou, para apurar o custo do algodão, valores superinflados, não condizente com a realidade, indicados pelo autor sem o mínimo respaldo técnico.

Reitera a nulidade da sentença, por falta de fundamentação, por não considerar o laudo técnico anterior, já homologado na origem e corroborado pela 2a Câmara Cível e discorre sobre a relação tipicamente de atividade empresarial/produtor de grande porte, bem assim sobre a vulnerabilidade do autor consignada pela sentença, o que rebate veementemente.

Após também discorrer sobre a validade das cláusulas limitativas de risco, que sustenta não se confundir com cláusula abusiva, alega já ter ocorrido o devido pagamento, conforme declarações prestadas pelo próprio autor, que argui ter cometido dois equívocos: Um em relação ao custo unitário, por ter declarado valor bem inferior ao cotado na bolsa de mercadorias e o segundo em relação à quantidade, superior à efetivamente existente.

Após aguir que o autor alegou, em seu benefício, a própria torpeza, e que tal fato foi aceito pela sentença, o emprego, na hipótese, da cláusula 1a, §3o, do Anexo III do contrato.

Sustenta que o autor apelado, em sua petição inicial e aditamento de fls. 341/344 desconsiderou o disposto nas cláusulas 13 e 14 das condições gerais da apólice, especialmente na de no 353, ante a natureza do seguro.

Alega que a sentença também não considerou os critérios securitários de depreciação, os quais são fundamentais para que se encontre, nos termos da cláusula 13.1, “c”, o percentual de depreciação decorrente do uso, idade e estado de conservação dos bens indenizados.

Sustenta ainda, a inexistência de elementos configuradores de perdas e danos e lucros cessantes e a imprestabilidade do laudo da segunda perícia, equivocadamente adotado pela sentença, bem como equivocadas conclusões em matéria de direito e ausência de qualquer base e fundamentação técnica da segunda pericia. Também utilização, pela segunda pericia, de ferramentas impróprias e de indevida conclusão de suposta quebra de produtividade e troca e cultura de algodão para soja.

Após discorrer sobre “evidências irrefutáveis”, “dois pesos, duas medidas”, defende, em sede de pedido alternativo, a aplicação da Taxa Selic para a correção e juros das indenizações e não o INPC cumulado com juros de 1% a.m.

Por fim, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Na sua Apelação
o litisconsorte
IRB-Brasil Resseguros S.A.
defende a nulidade da sentença por ofensa a determinação expressa da 2a Câmara Cível deste Tribunal, notadamente, para realização de uma segunda perícia, considerado, ainda, hígido, o resultado da primeira já feita.

Alega que foi feita, ao arrepio da determinação da 2a Câmara Cível, uma segunda pericia contábil e não um laudo pericial de conteúdo técnico contábil apto a nortear o prolator da sentença.

Argui que a sentença é nula por ofensa aos artigos 479 e 489, §1o, IV, do CPC, máxime por ter deixado de fundamentar qual o motivo de ter desprezado o resultado da primeira perícia ou de observar que o autor apelado não é hipossuficiente, bem assim, que não há qualquer ilegalidade na cláusula limitativa de risco.

Após discorrer sobre os contratos firmados entre autor e
Bradesco Seguros
, e sobre o fato da sentença ter considerado o autor como hipossuficiente, alega que o autor prestou declarações equivocadas, em que informou que o custo do algodão, em pluma, era de R$2.10 (fls. 398/423), cujo valor foi alterado para R$3,95 após o sinistro, posteriormente, em 22.1.2003, para R$3,90 (fls. 429), considerado que na petição inicial e no aditamento que fez da petição inicial (fls. 6 e 343) tinha informado ser de R$3,53.

Argui que o autor também declarou inverdade, na declaração de setembro de 2002, sobre a quantidade de mercadoria superior a realmente existente. Argumenta que na declaração de 31.8.2002 o autor registrou, em seu depósito do dia 27 a 31.8, a média total de 2.584.987,52kg de algodão e que no dia 27, a quantidade de algodão estocada era de 2.469.088.40kg. Todavia, no que tange aos dias 1o a 25 do mesmo mês, declarou o estoque zero (fls. 425).

Após irresignar com a segunda pericia, sustenta, em pedido alternativo, a ofensa aos art. 265 do Código Civil e ao art. 14 da Lei Complementar no 126, de 15.1.2007, bem assim não ser caso de cogitar em sua solidariedade ao pagamento da indenização em questão.

Ainda em pedido alternativo pede a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada por este Tribunal a realização de uma terceira perícia, em especial, em razão da enorme discrepância entre o resultado da primeira perícia, já homologada na origem, de prejuízos ao autor de apenas R$1.900.000.00, com o resultado da segunda que importará em mais de R$200.000.000,00.

Contrarrazões aos dois apelos lançadas nos id’s 94289504/94289508, em que o autor após rebater as razões dos dois recursos, defende o desprovimento de ambos e a mantença da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008367-22.2003.8.11.0003

Apelação no 0008367-22.2003.811.0003

Apelante:
Bradesco Seguros S.A.

Apelado:
Ari Giongo

Apelante:
IRB-Brasil Resseguros S.A.

Apelado:
Ari Giongo

VOTO.

E. Câmara:

DUAS Apelações.

Apelação
interposta pelo requerido
Bradesco Seguros S.A.
.

Apelação
interposta pelo litisconsorte
IRB-Brasil Resseguros S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro c/c Indenização por Perdas e Danos n.o
0008367-22.2003.811.0003, código no 322886 (proc. 662/2003),
proposta por
Ari Giongo
em face de
Bradesco Seguros S.A.
, aqui apelante, que tem como denunciado à lide o
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, também apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente a ação, condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente,
decorrente da apólice no 144000354
e ao pagamento de R$958.962,90 referente a apólice no 144000353
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Condenou ainda,
Bradesco Seguro
, ao pagamento de R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes
, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).

Determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de anulação da sentença por eventual descumprimento de anterior acórdão, proferido no Agravo de Instrumento no 40871/2009, julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e por falta de fundamentação
.
Também, se é caso de converter o julgamento em diligência e determinar, nesta Corte, a realização de uma terceira prova pericial.

Alternativamente, saber se é caso de julgar improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Perdas e Danos n.o
0008367-22.2003.811.0003, código no 322886
,
proposta por
Ari Giongo
em face de
Bradesco Seguros S.A.
, aqui apelante, que tem como denunciado à lide o
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, também apelante
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de
aplicação da Taxa Selic para a correção e juros das indenizações e não o INPC cumulado com juros de 1% a.m.
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança de Valor Remanescente de Seguro, proposta em 24.10.2003, por
Ari Giongo
, em face de
Bradesco Seguradora S.A.
, que denunciou à lide
IRB-Brasil Resseguros
,
em que o autor cobrou o valor de R$27.270.389,54 corrigido até a data da propositura da ação
e que alegou referir
a saldo
remanescente
de prêmio de seguro de dois contratos
que firmou com a requerida
Bradesco Seguros
, a saber:

a- Contrato
Bradesco Seguro Ajustável Pela Especificação do Seguro
para seguro de algodão em pluma ajustável ao estoque
, de acordo com a colheita e beneficiamento e embarque na Fazenda Leonardo, em Itiquira,
a
pólice n° 14000354
,
com prêmio de R$28.958,70 e cobertura contra risco de: incêndio, raio, explosão, vendaval e fumaça, com indenização de no valor de R$10.000.000,00,
bem como com vigência para o período de 27.8.2002 a 27.8.2003.

b- Contrato de seguro contra os mesmos riscos e pelo mesmo período,
da usina de beneficiamento e armazenamento do algodão e barracões
, nos termos da Proposta 114041,
apólice 144000353
, com prêmio de R$18.398,76 e cobertura para incêndio, raio e explosão de qualquer natureza em
com cobertura até o valor em Reais, equivalente a R$3.000.000,00
, bem como com vigência para o período de 27.8.2002 a 27.8.2003.

Alegou ter ocorrido o sinistro, em 28.10.2002, às 22 horas, concernente a queda de raio no transformador de subestação da usina (
estourou o transformador e as ‘bananas’
) de algodão que fornece energia para a indústria e para o armazém onde fica depositado o algodão em pluma
, o que gerou a falta de energia em toda a Fazenda Leonardo, localizada na Rodovia Itiquira/Alto Garças, Km 25,
bem assim que o raio ocasionou estouro e fogo no armazém e gerou prejuízos ao algodão em pluma, armazém e maquinários
, conforme registro feito no
Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia de Itiquira (fls. 109 - id. 94276980)
e comunicação do sinistro feita para a requerida no dia seguinte, ou seja, 29.10.2002
(fls. 111 - id. 94276980)
.

Alegou ainda, que o sinistro ocasionou a
perda de 13.773 fardos de algodão em pluma, correspondente a R$9.466.208,26
(emenda a inicial de fls. 341/344), bem como, acumulou
prejuízos no montante de R$1.825.076,64, referentes a destruição das obras civis e maquinários
.

Afirmou o autor que a formalização do pedido de indenização foi feita em 09/11/2002 e que a requerida,
Bradesco Seguros
, fez o pagamento apenas no valor de
R$866.113,74, destinada a reconstrução do deposito de algodão
,
mas que o montante deve ser complementado com mais R$958.962,90
, uma vez que deve ser aplicada a cláusula do “Risco absoluto” e não do “Rateio” como procedeu a requerida.

Relata que quanto a perda do algodão segurado,
a requerida efetuou o pagamento de indenização no valor de R$5.970.119,97
.
Todavia, ainda deve pagar mais R$3.496.088,29
, ao argumento de que a cláusula de “seguro ajustável" deve ser transformada em “seguro fixo”, em que o montante é fixado com base no menor valor entre o custo de produção da mercadoria e o preço da venda.

Sustentou fazer jus, por não ter a seguradora requerida pago o valor integral da indenização, a receber ainda, o valo de
R$21.366.684,70 referente à perda e danos e lucros cessantes
, porquanto teve de suportar vários prejuízos para conseguir dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade comercial, bem como por ter deixado de auferir lucros regulares.

Requereu, assim, a condenação da requerida ao pagamento da diferença da verba securitária contratada e, ainda, ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados e lucros cessantes, assim descritos:

a-

R$1.825.076,64 para prejuízos com máquinas/equipamentos
;

b-

R$3.496.088,29 diferença dos prejuízos que teve com o algodão estocado
.

c-

R$599.838,01 de juros de mora das diferenças
e,

d-

R$21.349.383,60 de perdas e danos e lucros cessantes
.

Total do valor cobrado na ação que propôs: R$27.270.389,54
.

A sentença impugnada julgou procedente a ação, condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente,
decorrente da apólice no 144000354
e ao pagamento de R$958.962,90 referente a apólice no 144000353
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Condenou ainda,
Bradesco Seguro
, ao pagamento de R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes
, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).

Determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

As alegações de nulidade da sentença, por eventual descumprimento de anterior acórdão, proferido no Agravo de Instrumento no 40871/2009, julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, e por eventual falta de fundamentação, bem assim, as arguições de vícios na perícia, serão todas analisadas junto com o mérito, porquanto a solução deste último, mérito, também resolverá referidas anteriores questões
.

Notadamente quanto as questões referentes ao segundo laudo pericial, ou seja, a alegação de que referido laudo foi feito por pessoa sem conhecimento técnico para tanto e, ainda, a arguição de existência de eventuais vícios na pericia (
incoerente e inconsistente, com lacunas e incompreensões, além do perito ter opinado descabidamente em matéria de direito sem ter qualificação jurídica para tanto
), importante consignar
que em 23.6.2010, ao julgar o Agravo no 40871/2009,
a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça
verificou a existência de inconsistências no laudo
da

primeira

perícia
e, para preservar a ampla defesa,
determinou que fosse realizada uma
segunda
perícia
.

Veja o fragmento do acórdão do referido anterior Agravo no 40871/2009, julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
Conforme foi relatado, convenci-me de que o efeito pretendido devesse ser acolhido para garantir a plena e ampla defesa regrada pela Constituição Federal, bem como para que a causa seja decidida da forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição.

Denota-se do processo
não haver manifestação do Magistrado quanto ao pedido que demonstrou o equívoco da mencionada perícia
, motivo pelo qual o agravante reiterou pedido de esclarecimento, o qual foi rejeitado.

No meu entender,
realmente existem vícios e equívocos que devem ser reparados no trabalho técnico ora contestado
.

Apenas para exemplificar,
os valores são divergentes, com ampla diferença entre o que foi registrado pelo perito e o narrado pelo agravante, especialmente no referente às propostas de Seguros de ns. 114256 e 114041
.

Além da análise de cálculos, a metodologia e a justificativa pericial causaram enormes discordâncias
, mas mesmo assim não houve qualquer tipo de esclarecimento por parte do profissional, apesar de ele ter sido pago pelas partes para este ofício.

Dessa forma,
parece-me haver erros de procedimento
.

Como sabido, a perícia é prova técnica e naturalmente tem relevante importância para a formação do convencimento do Magistrado, razão pela qual deve ser precisa, o que parece não ter ocorrido no presente caso.

Entendo ser temerário o prosseguimento da ação em comento com as contradições existentes no laudo pericial
, sob pena de uma das partes arcar com ônus superior ao que lhe compete, acarretando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Posto isso, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar a fim de determinar a realização
de nova
perícia, para sanar todas as dúvidas existentes e elencadas no processo principal, com fundamento no Poder Geral de Cautela do Juiz. É como voto
”
(grifei).

O processo retornou à origem e,
sem a realização da segunda e nova perícia
,
foi sentenciado
, cuja sentença foi objeto de anterior Apelação.

Na referida Apelação 57576/2014, julgada em 02.9.2015, interposta por
Bradesco Seguros
e
IRB-Brasil Resseguros
,
foi acolhida a tese de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença
,
a fim de determinar a realização da
segunda
prova pericial
determinada no anterior
Agravo no 40871/2009, também julgado pela 2a Câmara Cível em 23.6.2010
.

Veja a ementa lançada na referida Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015 pela 2a Câmara Cível:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - INCIDÊNCIA DO ART. 437 DO CPC - SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PROVIDOS.

1.

O caso alhures não prescinde do suporte fático que enseje a prolação de sentença, bem como que ao determinar a realização de liquidação de sentença por arbitramento, o magistrado a quo decidiu contraditoriamente (
venire contra factum proprium
)
, haja vista que a condenação carece de liquidez e urge a dilação probatória.

2.

Para que a causa seja decidida de forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição, necessário o retorno dos autos ao juízo de piso para determinar a realização da segunda perícia, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.”
(grifei).

Com o retorno do processo à origem,
em 26.9.2018, foi determinada a realização da
segunda
perícia e nomeado perito,
o contador

Antônio Ignácio Medeiros Neto
, bem assim fixado o prazo de 30 dias para apresentação do laudo pericial.
Também foi devidamente oportunizado às partes indicarem assistentes técnicos e quesitos (decisão id. 94289022)
.

Contra a decisão
não teve recurso
.

Em 28.9.2018, o autor,
Ari Giongo
, aqui apelado, indicou seu assistente técnico e quesitos (id. 94289024).

Em 19.10.2018
a requerida,
aqui apelante
,
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
.
indicou seu assistente técnico e quesitos
(id.s 94289026/94289027).

Em 19.10.2018
a denunciada,
aqui também apelante
,
IRB Resseguros
indicou seu assistente técnico e quesitos
(id. 94289028).

Em 27.11.218
a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
.
fez o pagamento dos honorários do perito
(id. 94289030) e em 12.2.2019
apresentou quesitos complementares
(id. 94289030 e id. 94289032, respectivamente).

O segundo laudo pericial
foi juntado em 04.7.2019
nos id.’s 94288545/94288973
.

Em 23. 8.2019
o autor,
Ari Giongo
, aqui apelado, manifestou
discordância

parcial
com o laudo pericial (id.’s 94288975/94288989 e id.’ 94289037/94289039)

Em 1.10.2019
a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
.

impugnou o laudo pericial e pediu esclarecimentos, ocasião em que juntou os quesitos do referido pedido de esclarecimentos
(id.’s 94288990/94289005 e id.’s 94289041/94289044).

Em 1.10.2019 a denunciada
IRB Resseguros

também impugnou o laudo pericial e pediu a realização de nova perícia
(id.’s 94289051/94289058).

Os Esclarecimentos do perito
foram juntados em
3.12.2019
nos id.’s 94288998/94289004 (fls. 2338/2364).

Após os esclarecimentos, o autor,
Ari Giongo
, em 16.1.2020,
pugnou pela homologação do laudo pericial
(id.’s 94289004/94289005 e id.’s 94289460/94289461).

Em 18.2.2020
a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
. impugnou os esclarecimentos feitos pelo perito
às fls. 2.338/2.364 (id. 94289007/94289009 e id.’s 94289063/94289069).

Após os esclarecimentos feitos pelo perito e após as novas insurgências feitas pela seguradora requerida,
Bradesco
, e pela denunciada à lide,
IRB
, com os referidos esclarecimentos,
foi proferida, em 11.3.2020, a decisão que afastou as alegações e que homologou o referido laudo pericial, bem como que encerrou a fase probatória e
determinou a apresentação de memoriais (id. 94289016 e id. 94289470).

Contra referida decisão,
a exemplo daquela que nomeou o perito (contador), esta última também não teve recurso
.

Em 9.7.2020 e em 10.7.2020, a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
. e a denunciada
IRB-Brasil Resseguros

apresentaram, respectivamente, suas alegações finais
(id.’s 94289471/94289476 e id.’s 94289481/94289483).

Na sequência sobreveio a sentença ora impugnada (id. 94289484).

Logo, verifica-se que
não houve insurgência, nem pela requerida
Bradesco Seguros
e menos ainda pela denunciada,
IRB-Brasil Resseguros
, com a nomeação do perito, o contador
Antônio Ignácio Medeiros Neto
,
feita pela decisão proferida em 26.9.2018
(id. 94289022).

Referidas partes tomaram conhecimento de que a perícia seria feita por um contador e
não manifestaram qualquer tipo de discordância
.

Ao contrário, anuíram com a nomeação
. Tanto é que a requerida
Bradesco Seguros

além de fazer,
sem reclamar de nada
, o pagamento dos honorários do perito
, apresentou, ato também praticado pela denunciada
IRB-Brasil Resseguros
,
ao tempo e modo, assistentes técnicos e quesitos
.

Também não houve questionamento
, ou seja,
não houve interposição de recurso contra
a outra decisão proferida, em 11.3.2020, que homologou o laudo pericial
e que encerrou a fase probatória, bem assim que
determinou a apresentação de memoriais (id. 94289016).

Logo, se as partes aceitaram
a nomeação do perito
, cientes de que tratava de contador
e aceitaram, ainda, também sem recorrerem, a decisão que afastou suas impugnações e que homologou o laudo pericial
,
revela-se tardia a alegação
feita somente em grau de recurso e após não terem sucesso com a sentença
, de eventual imprestabilidade da prova pericial realizada
.

Não se verifica ainda, o alegado descumprimento do acórdão do anterior Agravo de Instrumento no 40871/2009, julgado em 23.6.2010, pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça,
porquanto a prova determinada pelo referido acórdão não deixou de ser produzida
. Foi produzida e sobre ela as partes tiveram preservado seu direito de concordar ou não.

A formalização da discordância com a homologação da perícia
somente surgiu
nas razões destas Apelações
e
após, portanto, o resultado contrário às teses das recorrentes dado pela sentença
proferida em 19.10.2020
.

Até então, ou seja, após a conclusão da perícia e os esclarecimentos feitos pelo
expert
, embora tenham havido impugnações ao laudo pericial,
estas foram rechaçadas pela decisão prolatada em 11.3.2020
,
cuja conclusão as partes, todas, anuíram
.
Tanto é que contra a referida decisão não foi interposto recurso por nenhuma das partes
.

Desta forma, sem razão os questionamentos levantados apenas nas razões de apelação contra a perícia e a sentença, na parte que seu prolator fundamentou sua conclusão com base na prova técnica.

Também não há falar em falta de fundamentação da sentença ou ofensa a regra do art. 371 do CPC, porquanto resta fundamentada, inclusive, forte em orientações jurisprudenciais. E o fato da conclusão da sentença ou das orientações utilizadas eventualmente não corresponderem às teses das apelantes, não significa dizer que não sejam aplicáveis ao caso ou que a sentença não seja fundamentada.

O fato da sentença tomar por base
o último laudo
pericial
para dirimir questão relativa
apenas quanto a um dos pedidos postos na petição inicial, ou seja, quanto ao pleito de perdas e danos e lucros cessantes
, também não a torna viciada, ao ponto de gerar a pretendida nulidade.

Registra-se,
que a sentença,
para a apuração de valor do algodão armazenado e para o dos prejuízos no maquinário/equipamento, não considerou qualquer valor indicado em nenhum dos dois laudos
, ou seja,
as perícias não serviram para estes dois específicos questionamentos
, porquanto,
não foram utilizadas pela sentença para a apuração do valor do algodão em pluma e nem para a apuração do valor dos prejuízos com maquinário/equipamentos
.

A perícia técnica

foi utilizada
especificamente

para esclarecer perdas e danos.

O

valor do algodão armazenado foi resolvido por interpretação jurídica dos outros documentos juntados ao processo e, em especial, com base no estudo feito pela

Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz - USP ESALQ
para outubro de 2002
usado na apuração do valor unitário do produto
fls. 221 (id. 94276993).

E para o valor dos prejuízos do maquinário/equipamento
houve concordância, pelas partes
, com
aquele indicado pelo autor na petição inicial
. Veja o pedido feito às fls. 05 da petição inicial:

“
O valor correto que a Ré, deveria ter pago ao Autor, decorrente da Apólice n° 144000353, atualizado para maio do corrente ano, era de R$ 1.825.076,64, conforme orçamento da empresa Sachet & Fagundes Projetos e Construções Ltda
, tendo já recebido o valor de R$ 693.102,69 (Seiscentos e noventa e três reais, cento e dois mil e sessenta e dois centavos).”

(grifei).

Veja agora o fragmento da sentença:

“
Pois bem. De proêmio é de se consignar que não há controvérsias acerca da celebração dos contratos de seguro; e nem da ocorrência do sinistro, capaz de gerar o dever de indenizar.

A solução da lide parte, então, a partir da elucidação de três proposições básicas
:

01 - há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000354?

02- há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000353?

03 – o autor suportou perdas e danos e/ou lucros cessantes em razão dos fatos ocorridos? Tendo suportado, estão presentes os requisitos legais que ensejam o dever da ré reparar estes prejuízos? Existindo a responsabilidade civil, qual o montante desta indenização?

Nesse ponto, valioso registrar que,
para a formação da convicção e julgamento da ação
,
O LAUDO PERICIAL APRESENTADO SERÁ CONSIDERADO TÃO SOMENTE PARA A SOLUÇÃO DA TERCEIRA CELEUMA, QUAL SEJA: A APURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES QUE O AUTOR ALEGA TER SUPORTADO
.

Isso porque,
COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES, A QUESTÃO A SER ENFRENTADA DIZ RESPEITO À APRECIAÇÃO DOS CONTRATOS ENTABULADOS E A CONFORMIDADE DE SUAS CLÁUSULAS COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL, FATOS QUE NOTORIAMENTE SÓ PODEM SER DEFINIDOS PELO PRÓPRIO JULGADOR, E NÃO PELO PERITO JUDICIAL, SOB PENA DE SE SUBSTITUIR O ÓRGÃO TOGADO PELO ‘EXPERT’
.

DESTARTE, COM RELAÇÃO A TAIS TÓPICOS, ASSENTO QUE AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL SERÃO DESCONSIDERADAS
, como autoriza o disposto nos artigos 479 e 371 do CPC.

Colaciono:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

É que, como se sabe, pelo princípio do livre convencimento, o juiz não está adstrito à conclusão da prova pericial, ainda que técnica.

O art. 145 do CPC limita-se a indicar a realização de perícia, mas absolutamente não contém qualquer determinação no sentido do acolhimento obrigatório da manifestação pericial.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDAO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. LER/DORT. NEXO CAUSAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7-STJ. PERÍCIA. VALORAÇAO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. II. Pelo princípio do livre convencimento, o art 145 do CPC apenas faculta ao Juiz o auxílio de um expert para a produção de necessária prova técnica, o que não se confunde com a vinculação do magistrado às conclusões da perícia. III. Firmado o entendimento das instâncias ordinárias no contexto probatório dos autos, dele extraindo-se a existência de nexo causal entre o trabalho desenvolvido pelo autor e o mal incapacitante, o reexame da matéria pelo STJ se vê obstado pela Súmula n. 7. IV. Recurso especial não conhecido."

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA ANTES DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESCABIMENTO. 1. "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art. 436 do CPC/1973). (...)”. (STJ - AgInt no REsp: 1557353 RS 2015/0239827-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016).

Assim, aproveito o Laudo Pericial apresentado, para a aferição dos prejuízos que o autor alega ter suportado, eis que o documento apresentado pelo ‘expert’ é perfeitamente idôneo e não contém vícios de nulidade
; e,
NO MAIS, DESCARTO AS CONCLUSÕES DO PERITO JUDICIAL, DIRIMINDO OS DEMAIS ASPECTOS DA LIDE COM BASE NAS OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO
.”
(grifei).

Veja ainda,
o outro fragmento da sentença
impugnada, no tocante ao valor dos prejuízos com maquinários/equipamentos:

“
A par disso,
alinhado pela ré e, concordado pelo autor, o prejuízo apurado para o prédio e equipamentos novos corresponde a quantia de R$ 1.825.076,64
(fls. 05
, 124 e 127), devendo ser esse o parâmetro eleito para a indenização;
AINDA MAIS PORQUE NÃO FOI QUESTIONADO PELA REQUERIDA EM SUA CONTESTAÇÃO
.”

(grifei).

Quanto ao custo unitário do algodão, que a seguradora pretende seja reconhecido como o valor de R$2,10, por ser o que foi indicado pelo autor nas declarações que emitiu de agosto a outubro de 2002, importa asseverar que a seguradora tinha plena ciência, conforme declarações juntadas por ela mesma às fls. 428/429 (
id. 94282474
), de que o preço do quilo do algodão
declarado pelo autor, conforme documentos juntados pela própria seguradora aqui apelante, era em 30 de setembro de 2002 de R$3,95 e de R$3.90 em 28 de outubro de 2002
.

E a
sentença, de forma clara e expressa, considerou
valor menor do que os que foram indicados pelos documentos juntados pela própria seguradora
, ou seja, menor do que os R$3,90 e R$3,95,
porquanto aplicou o valor de R$3,53, por quilo de algodão, que é o que foi informado pela
Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz - USP ESALQ
para outubro de 2002
, fls. 221 (id. 94276993).

Veja o fragmento da sentença:

“
Na mesma vertente, não merece acolhida a alegação da requerida, de que o custo unitário da mercadoria a ser considerado e de R$ 2,10, como contido nas declarações de agosto a outubro de 2002;
uma vez que a declaração encartada pela própria ré, as fls. 428/429, evidencia sua plena ciência de que o preço do quilo do algodão declarado pelo autor era de R$ 3,95 em setembro/2002 e R$ 3,90 em outubro/2002
.

Não é demais enfatizar que o algodão não possui valores cotados em Bolsa, visto que não é comercializado no pregão da Bolsa de Mercadorias e Futuro, o que afasta a Clausula 11, do Anexo III
(fls. 20); e,
sendo assim, o calculo da indenização deve levar em consideração o menor valor indicado pelos documentos concernentes que foram trazidos ao feito, que seria R$ 3,53 o quilo
.

Senão, vejamos: o autor declarou a ré o valor de R$ 3,92 0 quilo; o último contrato de venda do Grupo Giongo foi firmado R$ 3,91; O valor do quilo na Bolsa de NY, em 29/10/2002, foi de R$ 3,89;
e a USP/ESAQL informou o valor de R$ 3,53 para o quilo, devendo ser considerado tal montante, por ser o menor de todos
.”

(grifei).

Assim, aplicado o valor de R$3,53 por quilo do algodão e verificado que o prejuízo do autor segurado foi sobre a quantia de R$2.681.645,40 quilos de algodão em pluma beneficiado, chegou ao resultado de R$9.466.208,26 para a indenização devida,
que, inclusive, está dentro do limite da apólice que é de R$10.000.000,00
.

E abatido o valor de R$5.970.119,97 já pago pela seguradora, remanesceu, como consignou a sentença,
a quantia de R$3.496.088,28, a ser paga para o autor segurado, referente ao contrato de seguro de algodão em pluma, apólice 14000354
.

A primeira perícia
, feita em
11.4.2008
, cujos vícios foram posteriormente verificados pela 2a Câmara deste Tribunal de Justiça,
informou que o prejuízo do autor teria sido sobre a quantidade de
2.629.668,84 quilos de algodão e não sobre 2.681.645,80 quilos como alegado pelo autor e considerou o quilo do algodão ao custo de R$2,41, com base em planilhas feitas pela CONAB
(Companhia Nacional de Abastecimento), no que discordou o autor,
Ari Giongo
(petição id. 94286453), porquanto alegou que o valor indicado pela CONAB, refere-se a custo médio da região e não especificamente a do autor, que teve despesas com preparo de solo, plantio, adubação, defensivos etc.

A primeira perícia ainda corroborou
o valor para a indenização
do prédio e equipamentos em R$1.825.076,64

como foi estimado pelo autor (petição inicial, fls. 05) e concordado pela seguradora (fls. 124, no de origem, id. 94276982)
.

E concluiu também,
referida primeira perícia
,
que o valor
das perdas e danos e lucros cessantes seria de R$574.499,63
.

Também informou,
a primeira perícia
,
que
o valor total
das indenizações a serem pagas pela seguradora,
para as duas apólices
(uma para o algodão armazenado e a outra para máquinas/equipamentos)
e para as perdas e danos/lucros cessantes
,
como saldo remanescente
,
seria de

R$
1.900.844,46
.

Veja a
resposta, dada pelo perito,
na primeira perícia
, ao quesito 35 feito pelo
IRB
, litisdenunciado, (id. 94286024):

“35- Queira o Sr. Perito responder se existe, efetivamente,
alguma diferença a ser paga ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização e qual seria o valor dela
.

A pericia identificou o valor total referente
as diferenças das apólices de seguros n.° 144.000.354 e 144000.353
, bem como
o valor das perdas e danos
, a época do sinistro,
devidos pela Seguradora, de RS 1.900.844,46
(Um milhão e novecentos mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Os valores estão sujeitos a correções monetárias devido a atrasos e divergência dos valores indenizados pela seguradora ao segurado; estas correções deverão ser feitas pelo contador judicial, conforme critérios e recomendações adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
(grifei).

Veja ainda a resposta ao quesito 39 da seguradora
Bradesco
:

“
39- Consideradas todas as respostas aos quesitos anteriores, existe alguma diferença a ser paga ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização prevista nos contratos de seguro? Em caso positivo, qual seria essa diferença?

A pericia identificou os seguintes valores respectivamente referentes as
apólices n.° 144.000.354 e 144.000.353

R$ 429.683,97
e
R$ 896.660,86
, que devem ser pagos, pela seguradora
. Os valores estão sujeitos a correções monetárias devido a atrasos e divergência dos valores indenizados pela seguradora ao segurado; estas correções deverão ser feitas pelo contador judicial, conforme critérios e recomendações adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

40-Cansiderada todas as repostas aos quesitos precedentes, existe alguma perda ou dano sofrido pela segurado, em decorrência dos contratos de seguro em foco? Em caso positivo, quais seriam essas eventuais perdas e danos e seu respectivo valor?

A pericia identificou
o total de R$ 574.499,63
(Quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos,
que devem ser pagos, pela seguradora, ao segurado
a titulo de perdas e danos
. Os valores estão sujeitos a correção monetária devido a atrasos e divergência dos valores indenizados pela seguradora ao segurado; estas correções deverão ser feitas pelo contador judicial, conforme critérios e recomendações adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

(grifei).

Nina Veronica Santos do Canto

assistente técnica da seguradora
Bradesco
, nos id.’s 94286039/94286041, discordou dos valores apurados
pela primeira perícia e pediu esclarecimentos
.

Arguiu que a pericia técnica não analisou “quantitativos de estoque e o prejuízo com o prédio e equipamentos in loco, porquanto foi feita cinco anos após o sinistro”. Também porque o autor teria deixado de comprovar o preço exato para o custo da produção de algodão e para as vendas, bem assim que também não teria apresentado as notas fiscais de venda e os comprovantes de entregas de algodão, de insumos e serviços utilizados nas safras de 2001/22202 e de 2002/2003. Que também o autor não teria comprova as despesas com soja. Que a pericia não verificou o vínculo entre a troca de cultura, de algodão para soja e o sinistro e, ainda, vínculo entre a venda antecipada da safra de algodão e o sinistro.

Alegou que, ainda que concluído por pagamento de alguma indenização ao segurado, que não seria no montante de R$
1.900.844,46, mas apenas dos R$429.683,97 e dos R$ 896.660,86, referentes tão somente às diferenças das apólices de seguros números 144.000.354 e 144000.353, para cobertura do algodão e de maquinas/equipamentos, respectivamente, no total, pois, de R$1.326.344,83.

IRB
apenas reiterou as alegações da assistente técnica da seguradora (id. 94286043).

Em 19.9.2008, o primeiro perito
Virmondes Ferreira da Silva Junior,
nos id.’s 94286049/94286050, fez os esclarecimentos e manteve a conclusão lançada no laudo que elaborou.

Em 09.9.2008 foi a vez do autor,
Ari Giongo
, manifestar contra o primeiro laudo pericial (id. 94286453/94286455), inclusive com base no parecer técnico subscrito pelo Sr.
Eduardo Vargas Aleixo
, engenheiro civil contratado pelo autor
(id. 94286456/94286458), porquanto
defendeu o prejuízo sobre 2.681.645,80 kg de algodão

armazenado
(
o indicado pelo perito foi de
2.629.668,84 quilos
). Quanto ao valor de
R$ 1.825.076,64, referente ao maquinário/equipamentos mencionado pela perícia, é o mesmo indicado pelo autor em sua petição inicial.

Em 21.10.2008, o primeiro perito
Virmondes Ferreira da Silva Junior,
nos id.’s 94286049/94286050, fez os esclarecimentos postulados pelo autor
Ari Giongo
e manteve a conclusão lançada no laudo que elaborou (id. 94286461/94286462).

Em 03.4.2009 foi homologado o laudo pericial
(id. 94286468), cuja decisão foi objeto do
Agravo e Instrumento no 40871/2009 interposto pelo autor
Ari Giongo
e que foi julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça,
que reconheceu a existência de vícios na primeira perícia, bem assim que determinou a realização de uma segunda prova técnica
.

Oportuno consignar que o primeiro laudo pericial que foi feito em 11.4.2008
, subscrito pelo perito
Virmondes Ferreia da Silva Junior
, engenheiro civil (CREA 120422753-5 e por seu assistente técnico
José Rubens Seliccano
, engenheiro agrônomo (CREA 1701608529), juntado nos id’.s 94286019/94286028,
foi contestado pela

2a Câmara Cível desta Tribunal de Justiça
,
por duas vezes
(Agravo e Apelação),
que verificou, nos dois referidos recursos, a existência de vícios e, inclusive, por este mesmo motivo foi que determinou a realização da segunda prova pericial.

E na
segunda prova técnica
, cujo
laudo foi feito em 04.7.2019
(id.’s 94288545/94288973), restou consignado que o autor declarou a existência de
2.681.645,80 kg, referente a 13.773 fardos de algodão em pluma,
o que não foi desconstituído pelas partes contrárias
, aqui recorrentes.

Veja o fragmento do laudo da
segunda
pericia:

Resposta ao quesito 2 do autor
Ari Giongo
(id. 94288953):

“
Que a quantidade de algodão existente no dia do sinistro, considerando que esta informação era declarada pela contratante e aceita pela seguradora.

Resposta: Conforme Declarações de Estoque (fIs.23 -Vol. I), na data do sinistro (28.10.2002), a empresa declara possuir em seu armazém,2.681.645,80 kgs, referente a 13.773 fardos de algodão em pluma.”
(grifei)

Também concluiu o referido laudo da segunda perícia, quanto ao algodão armazenado, considerada quantidade de 2.681.645,40 kg
, que
o valor remanescente do prejuízo perfaz R$4.029.880,03
, além dos R$5.970.119,97 já pagos pela seguradora, observado que o valor do prêmio é de R$10.000.000,00, no que concordou o autor, por seu assistente técnico (id.
94289037
)
.

Esta segunda pericia
concluiu que a diferença, a titulo de saldo remanescente a ser pago pela seguradora,
para o prejuízo do autor com máquina/equipamento
foi de R$1.070.534.14
, além do que já foi pago pela seguradora, ou seja, dos R$866.113,74, considerado que o valor do prêmio é de R$2.700.000,00.

O autor postulou em sua petição inicial o valor de
R$1.825.076,64, além dos R$693.102,69 que já tinha recebido administrativamente,
e a seguradora anuiu
.

Quanto ao valor das indenizações remanescentes a ser paga pela seguradora, o perito informou os valores, como segue:

“
57- Queira o i. Perito informar, consideradas todas as respostas aos quesitos anteriores, se existe alguma diferença a ser paga ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização prevista nos contratos de seguro. Em caso positivo, qual seria essa diferença?

Resposta: Levando-se em conta todas as respostas aos quesitos anteriores, 'ressaltando a não aplicabilidade da Clausula 7.9, como também, o critério de rateio,
apuramos o valor nominal a ser pago ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização, conforme quadro abaixo
:

Quadro Resumo de Valores

Indenizações Requerido Pagamento
Diferença

Mercadoria
R$10.000.000,00 R$5.970.119,97
R$4.029.880,03

Prédio/Usina de

Beneficiamento
R$1.936.647,88 R$866.113,74
R$1.070.534,14

Total Geral R$11.936.647,88 R$6.836.233,71
R$5.100.414,17

Também concluiu esta segunda perícia que o valor
das perdas e danos e lucros cessantes foi de R$23.810.173,46
.

A pericia tomou por base os documentos consignados pela sentença,
que não foram desconstituídos pelas partes contrárias
, ou seja, pela seguradora e litisdenunciada, aqui recorrentes

Veja o fragmento da sentença:

CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS
.

Com efeito, os lucros cessantes encontram dicção legal no art. 402 do Código Civil, no sentido de que as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar.

In verbis:

“Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Em via oposta, sabe-se que, para gerar o dever a reparação, é necessário mais que a simples pratica do ato ilícito, devendo o pedido estar amparado, também, por prova robusta sobre o prejuízo, cujo ônus incumbe exclusivamente ao autor.

E, NESSA DIMENSÃO,
ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS OS DANOS CONSTANTES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS
.”
(grifei).

Veja outro fragmento da sentença, que bem esclarece em que a segunda perícia foi tomada por base tão somente para a questão da comprovação das perdas e danos,
cuja prova pericial não foi desconstituída pela requerida e nem pela litisdenunciada
, repita-se:

“
EM CONCLUSÃO, APOS LONGA E CUIDADOSA EXPLANAÇÃO, O PERITO JUDICIAL CONCLUIU QUE O AUTOR SUPORTOU, EM RAZÃO DA DEMORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DAS INDENIZACÕES SECURITÁRIAS DEVIDAS PELA REQUERIDA, OS SEGUINTES PREJUÍZOS
:

Juros adiantamento de cliente - R$396.044,22

Juros por atraso - R$339.643,56

Despesas extraordinárias (contrato -proposta seguro) - R$19.195,98

Despesas extraordinárias (armazenamento e transporte) - R$258.838,28

Prejuízo por venda antecipada - R$1.004.625,50

Acréscimo por prorrogação de contrato - R$4.377.471,77

Quebra da safra de soja na Fazenda Camila - R$2.702.707,42

Quebra da safra de soja na Fazenda Leonardo - R$1.200.158,44

Quebra da safra de algodão/pluma na Fazenda Leonardo - R$5.667.501,36

Quebra da safra de algodão/caroço na Fazenda Leonardo - R$516.418,89

Diferença de rentabilidade de cultura - R$7.327.568,04

A VISTA DISSO, ESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADOS E APURADOS OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR
, categórica se faz a condenação da requerida ao pagamento das perdas e danos experimentadas pelo mesmo,
NA MEDIDA EM QUE TAMBÉM RESTARAM EVIDENCIADAS NOS AUTOS A CONDUTA ILÍCITA DA RÉ E O NEXO CAUSAL, ACHANDO-SE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL
.
”
(grifei).

Assim, a sentença impugnada,
sem utilizar as conclusões dos laudos periciais

para estipular o valor da indenização pelo prejuízo com o algodão estocado e o valor dos prejuízos com as máquinas e equipamentos
, mas com base na interpretação de documentos, notadamente no estudo feito pela
Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz - USP ESALQ
para outubro de 2002, que informou o valor unitário do algodão em R$3,53, à época,
condenou as requeridas
ao pagamento de R$3.496.088,29
de indenização securitária
remanescente
,
decorrente da apólice no 144000354

para seguro do algodão.

Observa-se que a valor da indenização para esta específica questão, ou seja, para o prejuízo com o algodão estocado, considerada quantidade do algodão (2.681.645,40 kg) e o preço de cada quilo (R$3,53)
resultou em R$9.466.208,26, bem assim que abatido os valor de R$5.970.119,97 já pago pela seguradora, resultou no montante remanescente indicado pela sentença, ou seja, de R$3.496.088,29
.

Veja o fragmento da sentença:

“
Nessa conjuntura, sendo certo o
prejuízo suportado pelo autor na quantia de 2.681 .645,40 quilos de algodao em pluma beneficiado
; e considerando-se o
custo por quilo de R$ 3,53
, atinge-se
o patamar de R$ 9.466.208,26 para a indenização devida
, que está dentro do limite segurado.

De outra banda, considerando-se que a indenização paga pela requerida foi de R$ 5.970.119,97
, resta evidente o direito do autor de
receber indenização complementar, no valor remanescente de R$ 3.496.088,29, referente ao Contrato de Seguro do Algodão em Pluma
(Apólice n° 14000354).”

(grifei)

Quanto ao valor da indenização pelos prejuízos com maquinário/equipamentos
,
a sentença tomou por base aquele que foi postulado pelo autor e com o qual anuiu a seguradora, ou seja, (R$1.825.076,64), que abatido o valor de R$866.113,74 já pago pela seguradora,
restou o saldo remanescente, condenado pela sentença, de R$958.962,90
referente a apólice no 144000353
para seguro de máquina/equipamento
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Veja o fragmento da sentença:

“
A par disso, alinhado pela ré e, concordado pelo autor, o
prejuízo apurado para o prédio e equipamentos novos corresponde a quantia de R$ 1.825.076,64
(fls. 05, 124 e 127), devendo ser esse o parâmetro eleito para a indenização;
ainda mais porque não foi questionado pela requerida em sua contestação
.

Nesse viés,
abatendo-se a quantia de R$ 866.113,74, já paga ao autor pela requerida
, deve a mesma efetuar
a complementação da indenização devida, com a quitação de remanescente no valor de R$ 958.962,90
, alusivo
ao Contrato de Seguro da Usina de beneficiamento e Armazenamento de algodão
(Apólice n° 144000353).”

(grifei).

A sentença utilizou do laudo da segunda perícia apenas para estipular o valor remanescente das perdas e danos e lucros cessantes, cujo montante apurado pela prova técnica, não desconstituída
, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial)
, foi de R$23.810.173,46
.

Reitera-se que a segunda prova técnica não foi alvo de nenhum recurso
e também não foi desqualificada
.

Veja o fragmento da sentença:

“
RESSAI AFLORADO DAS PROVAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL QUE O AUTOR SUPORTOU PERDAS IRREPARÁVEIS

COM OS ACRÉSCIMOS DOS VALORES DOS CONTRATOS PRORROGADOS; TEVE ACENTUADA REDUÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA E QUEBRA DA PRODUTIVIDADE; ARCOU COM DESPESAS PARA O ARMAZENAMENTO DA SAFRA EM LOCAIS DIVERSOS; E AINDA PRECISOU VENDER ANTECIPADAMENTE O ALGODÃO, EVIDENCIANDO-SE CLARAMENTE A OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES
.

Com efeito, os lucros cessantes encontram dicção legal no art. 402 do Código Civil, no sentido de que as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar.

In verbis:

“Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Em via oposta, sabe-se que, para gerar o dever a reparação, é necessário mais que a simples pratica do ato ilícito, devendo o pedido estar amparado, também, por prova robusta sobre o prejuízo, cujo ônus incumbe exclusivamente ao autor.

E, NESSA DIMENSÃO, ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS OS DANOS CONSTANTES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS
.

Pertinente relembrar que aos 24/05/2004 este Juízo já antecipou parcialmente os efeitos da tutela pretendida pelo autor, dado que, de antemão, se verificava a verossimilhança do direito alegado pelo requerente, tendo restado determinado que a requerida efetuasse o deposito dos seguintes valores: R$9.199.269,12 por quebra da produtividade; R$3.496.088,29 relativos a diferença da indenização paga pela perda do algodão segurado; R$6.296.686,86 por prejuízos de troca de lavoura; e R$3.945.663,20 em virtude da prorrogação dos contratos.

E DITA DECISÃO RESTOU CONFIRMADA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR QUE, NOS AUTOS DO RAI N° 23096/2004, ENFATIZOU QUE
“se não existe controvérsia quanto ao objeto da ação, mas tão-somente divergência quanto ao valor total do beneficio a ser pago ao agravado, a verossimilhança de suas alegações, aliada a comprovação do dano irreparável ou de incerto ressarcimento impingido injustamente contra si, especialmente pelo tempo incerto e indefinido que terá que esperar para receber a indenização a que tem direito da seguradora/agravante, são fatores que autorizam o julgador a deferir a medida prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil”.

Reproduzo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACAO DE COBRANCA CUMULAADACOM PERDAS E DANOS — TUTELA ANTECIPADA — LNDENIZACAO DEVIDA POR SEGURADORA — DIVERGENCIA APENAS QUANTO AO ~\/ALORTOTAL DA INDENIZACAO A SER PAGA — QBRIGACAO HAVIDA COMO INCONTROVERSA — CONCESSAO PARCIAL — REQUISITOS — PRESENCA — DECISAO MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO. Desde que preenchidos os requisitos do artigo 273 do CPC, é dever imposto ao juiz a concessão da tutela antecipada, ainda que parcialmente.” (SEGUNDA CAMARA CIVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 23096/2004 - CLASSE ll —15 - COMARCA DE RONDONOPOLIS - Numero do Protocolo: 23096/2004 - Data de Julgamento: 23-3-2005).

Outrossim, a verossimilhança do direito do autor, que estava espelhada nos documentos apresentados pelo mesmo, foi ainda confirmada pela prova pericial produzida, nos exatos termos do Laudo de Pericial de fls. 2112/2263 e 2338/2364, confirmando a convicção sumaria que existia anteriormente e levando ao imperioso acolhimento do pedido indenizatório.

CONFORME SE INFERE DO LAUDO PERICIAL, O PERITO JUDICIAL ANALISOU CUIDADOSAMENTE VARIAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
: contratos firmados pelo autor, que sofreram a incidência de encargos por atraso no pagamento; contratos de venda que o autor havia firmado, e que não conseguiu honrar em razão de impedimento da entrega do algodão, que se perdeu no sinistro, gerando multas e prejuízos; falta de recursos necessários para a continuidade da atividade desenvolvida pelo autor; ausência de haveres para investimentos adequados na safra seguinte; despesas relativas a transporte e armazenamento de produtos; necessidade de troca de cultura de algodão por soja, na safra subsequente, por falta de condições de armazenagem; perda de lucratividade, pela descontinuidade da atividade produtiva adequada; prejuízos por venda antecipada; quebra de produtividade na safra 2002/2003, por ausência de fundos para a realização da adubação adequada; dentre outros.
EM CONCLUSÃO, APOS LONGA E CUIDADOSA EXPLANAÇÃO, O PERITO JUDICIAL CONCLUIU QUE O AUTOR SUPORTOU, EM RAZÃO DA DEMORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DAS INDENIZACÕES SECURITÁRIAS DEVIDAS PELA REQUERIDA, OS SEGUINTES PREJUÍZOS
:

Juros adiantamento de cliente - R$396.044,22

Juros por atraso - R$339.643,56

Despesas extraordinárias (contrato -proposta seguro) - R$19.195,98

Despesas extraordinárias (armazenamento e transporte) - R$258.838,28

Prejuízo por venda antecipada - R$1.004.625,50

Acréscimo por prorrogação de contrato - R$4.377.471,77

Quebra da safra de soja na Fazenda Camila - R$2.702.707,42

Quebra da safra de soja na Fazenda Leonardo - R$1.200.158,44

Quebra da safra de algodão/pluma na Fazenda Leonardo - R$5.667.501,36

Quebra da safra de algodão/caroço na Fazenda Leonardo - R$516.418,89

Diferença de rentabilidade de cultura - R$7.327.568,04

A VISTA DISSO, ESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADOS E APURADOS OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR
, categórica se faz a condenação da requerida ao pagamento das perdas e danos experimentadas pelo mesmo,
NA MEDIDA EM QUE TAMBÉM RESTARAM EVIDENCIADAS NOS AUTOS A CONDUTA ILÍCITA DA RÉ E O NEXO CAUSAL, ACHANDO-SE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL
.

Ilustro:

“APELACAQ CIVEL. INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-CONFIGURACÃO. DIREITO DE VIZINHANCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE MURO. COMPROVACAO DOS DANOS E DO NE)_(O DE CAUSALIDADE. REQUISITOSICOMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. FIXACAO DOS DANOS MORAIS. CRITERIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DENUNCIACAO DA LIDE. REJEITADA. SENTENCA MANTIDA.

- (...) Havendo a pratica de ato ilícito surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente caso estejam presentes os requisitos exigidos pela lei civil, quais sejam, a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal. (...)”. (TJ-MG - AC: 10223120091853001 MG, Relator: Luiz Artur Hilario, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).

“CIVIL. ACAO DE REPARACAOADE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISAO EM SAIDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. INOBSERVANCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO MOTQRISTA QUE REALIZA A MANOBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA RE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. LITIGANCIA DE MA-FE. NAO CARACTERIZADA. SENTENCA MANTIDA.

1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repara-|o, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vitima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). (...)”. (TJ-DF 07028785820198070020 DF 0702878-58.2019.8.07.0020, Relator: GETULIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020,73 Turma Cível, Data de Publicação Publicado no DJE : 18/O3/2020).

Ante tais considerações, deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por perdas e danos ao autor, no valor de R$ 23.810.173,46 (valor em 26/05/2004).”
(grifei).

Por fim a sentença impugnada determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Reitera-se, que
o relevo que as recorrentes querem imprimir à primeira perícia não foi dado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal quando julgou o Agravo no 40871/2009
, porquanto determinou a realização de uma segunda perícia
justamente por ter concluído a existência

de vícios e equívocos naquela mencionada primeira prova técnica
.
De forma, que não a validou
.

Veja a conclusão da 2a Câmara Cível, lançada no mencionado Agravo 40871/2009, julgado em 23.6.2010, no que diz respeito a primeira perícia, cuja valor substancioso as recorrentes querem, agora, em sede de apelo, imprimir:

“
Conforme foi relatado, convenci-me de que o efeito pretendido devesse ser acolhido para garantir a plena e ampla defesa regrada pela Constituição Federal, bem como para que a causa seja decidida da forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição.

Denota-se do processo
não haver manifestação do Magistrado quanto ao
PEDIDO QUE DEMONSTROU O EQUÍVOCO DA MENCIONADA PERÍCIA
, motivo pelo qual o agravante reiterou pedido de esclarecimento, o qual foi rejeitado.

No meu entender,
REALMENTE EXISTEM VÍCIOS E EQUÍVOCOS QUE DEVEM SER REPARADOS NO TRABALHO TÉCNICO ORA CONTESTADO
.

Apenas para exemplificar,
OS VALORES SÃO DIVERGENTES, COM AMPLA DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI REGISTRADO PELO PERITO E O NARRADO PELO AGRAVANTE, ESPECIALMENTE NO REFERENTE ÀS PROPOSTAS DE SEGUROS DE NS. 114256 E 114041
.

ALÉM DA ANÁLISE DE CÁLCULOS, A METODOLOGIA E A JUSTIFICATIVA PERICIAL CAUSARAM ENORMES DISCORDÂNCIAS
, mas mesmo assim não houve qualquer tipo de esclarecimento por parte do profissional, apesar de ele ter sido pago pelas partes para este ofício.

Dessa forma,
PARECE-ME HAVER ERROS DE PROCEDIMENTO
.

Como sabido, a perícia é prova técnica e naturalmente tem relevante importância para a formação do convencimento do Magistrado, razão pela qual deve ser precisa,
o que parece não ter ocorrido no presente caso
.

Entendo ser temerário o prosseguimento da ação em comento
COM AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NO LAUDO PERICIAL
, sob pena de uma das partes arcar com ônus superior ao que lhe compete, acarretando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Posto isso, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar a fim de determinar a realização
de nova
perícia, para sanar todas as dúvidas existentes e elencadas no processo principal, com fundamento no Poder Geral de Cautela do Juiz. É como voto
”
(grifei).

Assim,
a sentença ao não considerar a primeira prova técnica não se mostra irregular
, mesmo porque
a veracidade da referida prova já tinha sido posta em dúvida pela Câmara julgadora do Agravo no 40871/2009 e no da Apelação 57576/2014
.

Aliás, ao contrário

do que as recorrentes sustentam
, a 2a Câmara Cível
não validou
a primeira prova pericial.
O revés é que ocorreu, ou seja, o Colegiado constatou a existência de vícios e equívocos na primeira perícia. Tanto é que determinou a realização de uma segunda perícia
.

De notar-se, inclusive,
que ao anular a anterior sentença, o acórdão da Apelação no 57576/2014
, julgada em 02.9.2015 pela 2a Câmara Cível deste Tribunal,
também consignou a necessidade de uma segunda perícia, ou seja, não deu à primeira perícia a importância que os recorrentes querem dar somente agora em fase de nova Apelação
.

Veja o fragmento da anterior Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015, também pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“Posto isso, é nula a sentença proferida no feito
no qual
seja necessária a realização de uma nova perícia para o deslinde processual
, corroborado com o entendimento deste sodalício e, ainda, em atendimento ao acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no
40.871/2009.”
(grifei).

Logo, o fato do prolator não ter considerado a primeira perícia não torna viciada a sentença e nem caracteriza ofensa a regra do art. 479 do CPC, máxime porque, em grau de recurso,
o Colegiado já tinha posto em xeque aquela referida primeira prova pericial, porquanto constatou a existência de vícios. Tanto é que determinou a realização de uma segunda
.

De igual forma não se verifica a alegada falta de fundamentação apta a revelar ofensa ao §1o, do art. 489 do CPC.

O prolator da sentença analisou as teses que foram postas a sua apreciação e, inclusive, fundamentou sua conclusão forte em orientação jurisprudencial que entendeu ser pertinente. Não limitou a reproduzir paráfrase de ato normativo ou a empregar conceitos jurídicos indeterminados, bem assim a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Também não deixou de enfrentar os argumentos deduzidos no processo ou se limitar a invocar precedentes sem identificar os fundamentos, bem assim a deixar de seguir enunciados de súmulas, jurisprudência ou precedentes invocados pelas partes, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Também improcede a alegação de nulidade da sentença ao argumento de que seu prolator tomou por base conclusão de pessoa que não detém conhecimento jurídico e que teria adentrado indevidamente nesta seara, ou seja, que o perito teria opinado sobre matéria jurídica de que não detém conhecimento.

Sucede que o prolator da sentença
não adotou
conclusão jurídica
eventualmente emitida pelo perito
. Aliás, a sentença foi clara o suficiente quando consignou
que a perícia seria utilizada para dirimir
,
única e

exclusivamente a questão sobre perdas e danos
.

Não há na sentença indicação de que a questão jurídica tenha sido resolvida com base no laudo pericial
.

Ao contrário do que alegam as recorrentes
, o prolator da sentença destacou,
de forma expressa e explícita
,
que a questão jurídica seria resolvida com base nas demais provas, vale dizer, na interpretação da lei e nas orientações jurisprudenciais
e
não com base na mencionada prova técnica
.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
Pois bem. De proêmio é de se consignar que não há controvérsias acerca da celebração dos contratos de seguro; e nem da ocorrência do sinistro, capaz de gerar o dever de indenizar.

A solução da lide parte, então, a partir da elucidação de três proposições básicas
:

01 - há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000354?

02- há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000353?

03 – o autor suportou perdas e danos e/ou lucros cessantes em razão dos fatos ocorridos? Tendo suportado, estão presentes os requisitos legais que ensejam o dever da ré reparar estes prejuízos? Existindo a responsabilidade civil, qual o montante desta indenização?

Nesse ponto, valioso registrar que,
para a formação da convicção e julgamento da ação
,
O LAUDO PERICIAL APRESENTADO SERÁ CONSIDERADO TÃO SOMENTE PARA A SOLUÇÃO DA TERCEIRA CELEUMA, QUAL SEJA: A APURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES QUE O AUTOR ALEGA TER SUPORTADO
.

Isso porque,
COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES, A QUESTÃO A SER ENFRENTADA DIZ RESPEITO À APRECIAÇÃO DOS CONTRATOS ENTABULADOS E A CONFORMIDADE DE SUAS CLÁUSULAS COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL, FATOS QUE NOTORIAMENTE SÓ PODEM SER DEFINIDOS PELO PRÓPRIO JULGADOR, E NÃO PELO PERITO JUDICIAL, SOB PENA DE SE SUBSTITUIR O ÓRGÃO TOGADO PELO ‘EXPERT’
.

DESTARTE, COM RELAÇÃO A TAIS TÓPICOS, ASSENTO QUE AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL SERÃO DESCONSIDERADAS
, como autoriza o disposto nos artigos 479 e 371 do CPC.

Colaciono:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

É que, como se sabe, pelo princípio do livre convencimento, o juiz não está adstrito à conclusão da prova pericial, ainda que técnica.

O art. 145 do CPC limita-se a indicar a realização de perícia, mas absolutamente não contém qualquer determinação no sentido do acolhimento obrigatório da manifestação pericial.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDAO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. LER/DORT. NEXO CAUSAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7-STJ. PERÍCIA. VALORAÇAO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. II. Pelo princípio do livre convencimento, o art 145 do CPC apenas faculta ao Juiz o auxílio de um expert para a produção de necessária prova técnica, o que não se confunde com a vinculação do magistrado às conclusões da perícia. III. Firmado o entendimento das instâncias ordinárias no contexto probatório dos autos, dele extraindo-se a existência de nexo causal entre o trabalho desenvolvido pelo autor e o mal incapacitante, o reexame da matéria pelo STJ se vê obstado pela Súmula n. 7. IV. Recurso especial não conhecido."

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA ANTES DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESCABIMENTO. 1. "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art. 436 do CPC/1973). (...)”. (STJ - AgInt no REsp: 1557353 RS 2015/0239827-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016).

Assim, aproveito o Laudo Pericial apresentado, para a aferição dos prejuízos que o autor alega ter suportado, eis que o documento apresentado pelo ‘expert’ é perfeitamente idôneo e não contém vícios de nulidade
; e,
NO MAIS, DESCARTO AS CONCLUSÕES DO PERITO JUDICIAL, DIRIMINDO OS DEMAIS ASPECTOS DA LIDE COM BASE NAS OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO
.”
(grifei).

Infundadas, pois, as alegações postas nos apelos quanto a eventual nulidade da sentença, porquanto não restaram comprovadas ditas ofensas aos artigos 371, 479 e 489, §1o, todos do CPC.

Quanto a incidência das regras do código de consumidor para os contratos de seguro,
a sentença seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça
, que tem o entendimento de tratar o contrato de seguro, de contrato tipicamente de adesão, por já ser redigido com cláusulas pré-estabelecidas. Veja:

“
SEGURO. CONTRATO
DE ADESAO
. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DO DANO. Cláusula limitativa do seguro.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CONTRATO DE ADESÃO
.”
STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1613868 RJ 2019/0329966-2 - Data de publicação:
10/02/2020
) (grifei).

No mesmo sentido:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
CONTRATO DE SEGURO
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.
CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
AO CONSUMIDOR
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2.
NOS CONTRATOS DE ADESÃO
, as cláusulas que implicarem limitação de
DIREITO DO CONSUMIDOR
deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3.
Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável
, inclusive no sentido informacional
da relação de consumo
, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.

4.
O consumidor
tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente,
ASSOCIADO AO FATO DE QUE AS CLÁUSULAS PRÉ-ESTABELECIDAS EM CONTRATOS DE ADESÃO
devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei).

E ao aplicar a regra do art. 51 do Código de Consumidor, notadamente, aliada as do Código Civil (artigos 422, 423 e 765 (que tratam da interpretação dos contratos mais favorável ao aderente e da probidade/boa–fé contratual) para tornar nula a cláusula 07, do Anexo III das Condições Especiais para Seguro Ajustável, “Redução da Indenização por Declarações Inferiores a Realidade”, a sentença aplicou ao caso a interpretação da lei e a orientação jurisprudencial, portanto, não se mostra teratológica.

Dispõe referida cláusula 07 - Redução da Indenização por Declarações Inferiores a Realidade.

“
Fica entendido e acordado que, em caso de sinistro, verificando-se que em qualquer uma das três últimas declarações fornecidas, os valores declarados eram inferiores ao valor real dos bens, a indenização, já observado o disposto nas Cláusulas 06 (Rateio) destas Condições Especiais, será reduzida pela menor das proporções entre o valor declarado e o seu valor real
”:

E a nulidade da referida cláusula se deu por ter o prolator da sentença concluído a existência de situação que impõe ônus desfavorável demasiado ao adquirente do seguro, passível, pois, de ser corrigida judicialmente.

O contrato firmado entre as partes foi na categoria “Ajustável Especial”, com previsão de declaração mensal e apuração diária, com previsão expressa de que eventuais atrasos ocasionariam a alteração dos termos da apólice.

É o que dispõe o parágrafo 3o da cláusula 01 – Declaração de Estoque, que dispõe:

“
O atraso por 30 (trinta) dias ou mais na entrega de qualquer declaração de estoque, em relação a data prevista com tal fim na apólice,
acarretará a transformação da apólice Ajustável para a modalidade fixa
,
com os mesmos valores constantes da apólice
”
(id. 94276958).

O conjunto probatório revela que nos meses de agosto e setembro de 2002 as declarações de estoque foram feitas dentro dos 30 dias pactuados (fls. 21/26 e 420/425), bem assim, que o estoque do mês de outubro/2002 somente foi declarado em janeiro de 2003, quando também foram feitas retificações das informações prestadas em agosto e setembro de 2002.

Logo, em razão do comprovado atraso de mais de 30 dias na entrega das declarações de estoque, ocorreu, como pactuado na cláusula 01, paragrafo 3o, a transmudação da apólice, de “ajustável” para “fixa”.

Oportuno consignar que o contrato autorizava a seguradora a fazer inspeções e vistorias para averiguar a exatidão das declarações fornecidas e, inclusive, obrigava o segurado a manter em dia e em completa ordem os meios contábeis que facilitassem o controle.

Veja o disposto na Cláusula
n.o 02, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável – id. 94276958:

“
Fica entendido e acordado que a Seguradora poderá proceder, em qualquer tempo, as inspeções e verificações que considerar necessárias para averiguar a exatidão das declarações fornecidas
, obrigando-se o Segurado a manter em dia e completa ordem os meios contábeis que facilitem esse controle.”’
(grifei).

Lado outro, não pode mesmo subsistir a alegação da requerida, de “
Redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade
” por ter o autor informado, em setembro/2002, quantidade de mercadoria superior ao existente, haja vista que, assim como consignou a sentença impugnada, o contrato celebrado autorizava a realização de inspeções e vistorias pela seguradora, sendo sua obrigação contratual a confirmação das informações que lhe eram encaminhadas.

E se a Seguradora não cumpriu com esta sua obrigação também não pode exigir do segurado a incidência de cláusula extremamente prejudicial, notadamente quando permitiu, durante todo o período pré-sinistro, que as declarações fossem entregues com atraso de mais de 30 dias e não se preocupou de proceder com as averiguações para certificar sobre a veracidade das informações, bem assim também não pode negar o pagamento da indenização mediante a utilização do argumento de redução da indenização por declarações inferiores a Realidade somente após ter ocorrido o sinistro, máxime porque sempre permitiu, sem qualquer indagação, a entrega dos documentos com atraso sem preocupar, portanto, em proceder com o questionamento antes do sinistro.

A argumentação de redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade poderia ter ocorrido já durante o primeiro atraso de mais de 30 dias. Todavia, durante o período que o seguro não precisou ser utilizado a seguradora sequer preocupou com este fato e somente passou a alegá-lo quando se viu obrigada a pagar a indenização pretendida pelo autor.

Assim, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Dito isso, analisando os documentos juntados aos autos, especialmente as Propostas de Seguro e as Apólices de fls. 13/107, verifica-se que os contratos em comento foram avençados entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de prêmio à seguradora requerida, cuja contraprestação seria a de indenizar o segurado, na hipótese da ocorrência de sinistro.

Trata-se, pois, de pacto cuja natureza jurídica está firmada nos termos dos artigos 757 e seguintes do Código Civil.

Leia-se:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse contexto, extrai-se da norma que o propósito principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja: o evento futuro e incerto, que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. E, sobre ele, deve sempre prevalecer o elemento essencial do contrato, sob a visão do princípio da boa-fé.

Atente-se, ainda para o Código Civil:

“Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

“Art. 765 - O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

De mais a mais, além do princípio da boa-fé entre as partes, o contrato de seguro, por sua típica natureza de adesão, não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem, sob pena de serem consideradas nulas as suas cláusulas.

A previsão do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

E, similarmente, do Código Civil:

“Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”.

A jurisprudência:

“SEGURO. CONTRATO DE ADESAO. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DO DANO. Cláusula limitativa do seguro. Relação de Consumo. Contrato de adesão.” STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1613868 RJ 2019/0329966-2 - Data de publicação: 10/02/2020).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIAGNOSTICO DE CANCER. AUSÊNCIA DE DESTAQUE E CLAREZA NA PROPOSTA ENTREGUE A CLIENTE. AFRONTA AO ART. 54 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1) Sendo o contrato de seguro típico contrato de adesão, nos termos do artigo 54 do CDC, e, havendo cláusulas capazes de provocar limitações ao direito do consumidor, estas devem ser redigidas com clareza e destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sob pena de serem totalmente desconsideradas, tal como prescreve o parágrafo 4o do referido dispositivo; 2) Logo, os contratos de adesão devem sempre atender ao princípio da transparência o qual consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos contratuais, principalmente no que tange a restrição de direitos; 3) As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (CDC . Art. 47); (...)”. (TJ-AP - APL: 00519402120158030001 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 20/02/2018, Tribunal).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO – CONTRATO DE ADESÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE – COBERTURA DE CONSERTO DE VEÍCULO – DIVERGÊNCIA DE VALORES DE ORÇAMENTOS APRESENTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Em caso de conflito entre o interesse do segurado e o interesse da seguradora, o contrato deverá ser interpretado favorável ao consumidor segundo a disposição constante do artigo 47, do Código de Proteção e de Defesa ao Consumidor. Sabe-se que na maioria das contratações de seguro, o contratante não é informado das condições gerais da apólice, sendo que, no presente caso, tais condições sequer foram apresentadas, razão pela qual resta abusiva a recusa da seguradora à cobertura integral do conserto de veículo, pois, não obstante tenha apresentado demonstrativo de divergência de valores, há apenas um orçamento sem ser este detalhado”. (TJ-MS - APL: 08039814320148120021 MS 0803981-43.2014.8.12.0021, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/12/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2015).

Logo, não há dúvidas que os contratos de seguro celebrados entre as partes são de adesão, podendo ser aplicado o disposto no artigo 54, § 4o do CDC.

Transcrevo:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Por conseguinte, e avançando à análise do caso concreto que ora se apresenta para julgamento, tem-se do acervo probatório consubstanciado nos autos que é incontroverso que o autor cumpriu sua obrigação nos contratos celebrados; restando então perscrutar se a requerida também realizou integralmente a sua contraprestação, de pagar a indenização ajustada na apólice.

Sob este aspecto, avulta dos autos que o contrato de seguro firmado entre as partes, em data de 27/08/2002, por meio da Apólice n.o 14000354, tinha como objeto o produto ‘algodão em pluma, ajustável com o estoque, de acordo com a colheita, beneficiamento e embarque que seriam realizados na Fazenda Leonardo’, com prêmio de R$ 28.958,70 e cobertura para incêndio, raio e explosão de qualquer natureza, com indenização no limite de R$ 10.000.000,00, durante o prazo de vigência de 27/08/2002 a 27/08/2003.

E o outro contrato de seguro, entabulado aos 27/08/2002, por meio da Apólice n.o 144000353, visava a segurança da usina de beneficiamento e armazenamento de algodão situados na Fazenda Leonardo, com prêmio de R$ 18.398,76 e cobertura para incêndio, raio e explosão de qualquer natureza ajustada em R$ 3.000.000,00, para vigência de 27/08/2002 a 27/08/2003.

Imperioso relembrar que a celebração dos contratos e o pagamento dos prêmios devidos pelo requerente não foi controvertida, como já assentamos anteriormente.

Foi neste panorama que, estando os contratos celebrados com os prêmios devidamente pagos e no prazo de vigência, aos 28/10/2002 verificou-se a ocorrência do sinistro relatado no Boletim de Ocorrência de fls. 109, cujo episódio também não foi controvertido pela requerida.

Ante tal, o requerente procedeu com a comunicação da eventualidade do sinistro à requerida, encaminhando-lhe os documentos necessários; e esta, então, após várias vistorias e análises, nos meses de abril e maio/2013, efetuou o pagamento da indenização que entendeu devida ao autor.

Ocorre que, segundo o requerente, os valores indenizatórios a que faz jus em razão dos contratos de seguros celebrados, não foram integralmente pagos pela requerida; razão pela qual o mesmo apresentou recurso administrativo onde solicitou a complementação dos montantes, que foi negada pela ré, dando então ensejo à propositura da presente demanda.

No que tange ao Contrato de Seguro do Algodão em Pluma (Apólice no 14000354), pretende o autor que a indenização seja complementada com mais R$ 3.496.088,29, por entender que a Cláusula 07, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável, deve ser declarada nula; com a consequente substituição da modalidade “ajustável” por “fixa”, sob o argumento de que sempre declarou à ré os valores com atraso de mais de 30 dias.

A requerida, por sua vez, defende a validade da dita cláusula, pugnando por sua manutenção e rejeição do pedido de complementação dos valores indenizatórios.

Acerca de tal tema, infere-se do contrato celebrado que realmente o mesmo foi firmado na categoria “Ajustável Especial”, com previsão de declaração mensal e apuração diária, havendo expressa previsão de que eventuais atrasos ocasionariam a alteração dos termos da apólice.

Veja-se:

“O atraso por 30 (trinta) dias ou mais na entrega de qualquer declaração de estoque, em relação a data prevista com tal fim na apólice, acarretará a transformação da apólice Ajustável para a modalidade fixa, com os mesmos valores constantes da apólice” (fls. 17/18).

De resto, colhe-se dos documentos carreados ao feito que as declarações de estoque dos meses de agosto e setembro/2002 foram efetivadas dentro do prazo ajustado (fls. 21/26 e 420/425). Contudo, o estoque do mês de outubro/2002 foi declarado somente em janeiro/2003, oportunidade em que ainda foram retificadas as informações que haviam sido prestadas em agosto e setembro/2002.

Inegável, então, que se configurou o atraso maior que 30 dias na entrega das declarações de estoque, o que implica na incidência da transmutação da apólice “ajustável” para “fixa”, tal como categoricamente previsto no contrato celebrado.

Lado outro, não pode subsistir a alegação da requerida, de “Redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade” por ter o autor informado, em setembro/2002, quantidade de mercadoria superior ao existente, haja vista que o contrato celebrado autorizava a realização de inspeções e vistorias pela seguradora, sendo sua obrigação contratual a confirmação das informações que lhe eram encaminhadas.

Destaco:

“A seguradora poderá proceder, em qualquer tempo, as inspeções e verificações que considerar necessárias para averiguar com exatidão das declarações fornecidas.” (Cláusula N.o 02, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável – fls. 18).

Por esse ângulo, se a seguradora deixou de realizar as inspeções e verificações no controle de estoque e demais informações prestadas pelo autor segurado, tem-se que a mesma não desincumbiu-se do seu ônus de contestar oportunamente a realidade dos dados apresentados; e não pode agora, depois da ocorrência do sinistro, negar o pagamento da totalidade da indenização devida com base em tal argumento, sob pena de notória violação ao princípio da boa-fé contratual.

Nestes termos, não há que se cogitar em aplicação da Cláusula 07 – “Redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade”, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável; devendo ser considerado como certo o teor das declarações de estoque emitidas pelo autor, na quantidade de 2.681.645,4 quilos de algodão em pluma beneficiado perdidos, o que torna exigível a pretensão do autor ao recebimento da diferença da verba securitária
.

Por analogia:

“APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO DOTADO DE DISPOSITIVO ANTIFURTO. FURTO. DEVER DA SEGURADORA EM INDENIZAR. A SEGURADORA TEM NA VISTORIA A OPORTUNIDADE DE CHECAR TODAS AS INFORMAÇÕES DADAS ACERCA DO VEÍCULO, OCASIAO EM QUE PODERIA TER VERIFICADO A EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO ANTIFURTO. SUA NEGLIGÊNCIA LHE IMPÕE O DEVER DE INDENIZAR, ALÉM DE NAO TER PROVADO QUALQUER MÁFÉ DO APELADO. VALOR DA INDENIZAÇAO ARBITRADA PELO MAGISTRADO FOI INFERIOR À REQUERIDA NA PEÇA EXORDIAL. PARTE AUTORA/APELADA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, IMPÕE-SE A RESPONSABILIZAÇAO, POR INTEIRO, DA SEGURADORA PELAS DESPESAS E HONORÁRIOS. ART. 21 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-ES - AC: 35050078076 ES 035050078076, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/04/2007, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2007)

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - CAPITAL SEGURADO DEVIDO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. (...) Ao aceitar uma proposta de seguro que lhe é enviada, compete à Cia Seguradora checar todas as informações que lhe são prestadas, podendo, para tanto, exigir exames, prontuários médicos, perícia, etc. Contudo, o que se percebe, na prática, é que as seguradoras são omissas em tomarem tais providências. É mais cômodo para essas aceitarem as declarações prestadas, receberem o pagamento do prêmio e, depois, caso o sinistro se efetive, alegarem que o segurado agiu de má-fé, quando da contratação. (...)”. (TJ-MG 200000038713180001 MG 2.0000.00.387131-8/000(1), Relator: BATISTA FRANCO, Data de Julgamento: 04/06/2003, Data de Publicação: 24/06/2003).
(grifei)
”

No tocante ao segundo contrato, de seguro de usina de beneficiamento e armazenamento de algodão, apólice 144000353, em que o segurado pede a complementação de indenização em razão de equipamentos atingidos pelo sinistro – raio – ao fundamento de que há que ser afastada a cláusula de rateio aplicada pela requerida, tem-se que a mencionada cláusula, que é a de no 14,
que consta unicamente nas Condições Especiais e Cláusulas Particulares
(fls. 32/107-id. 94276962), foi assim pactuada:

“Tendo sido o presente seguro contratado a Primeiro Risco Relativo, para as garantias constantes do item 6 (Risco Coberto) destas Condições Gerais, observado o disposto do item 12 (importância Segurada) destas Condições Gerais, a Seguradora responderá pelos prejuízos indenizáveis, decorrentes de sinistro coberto, até o limite da respectiva importância segurada contratada, desde que o valor em risco declarado pelo Segurado, constante da especificação desta apólice, seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro. Caso contrario, correra por conta do Segurado a parcela dos prejuízos proporcional a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro e o valor do risco declarado.”

Referida cláusula sequer consta na apólice, ou seja, não há disposição expressa na apólice sobre a referida cláusula de rateio
. De modo que resta mesmo, como consignado pela sentença, omissa a informação ao segurado, notadamente quanto a cláusula extremamente importar por se tratar de cláusula limitativa de direito do aderente.

E sem essa disposição expressa na apólice, a questão há que ser resolvida de modo mais favorável ao segurado, como também destacou a sentença, inclusive forte em orientações jurisprudenciais, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
No que diz respeito ao Contrato de Seguro da Usina de beneficiamento e Armazenamento de algodão (Apólice n° 144000353) a pretensão do autor atém-se a complementação da indenização securitária que foi paga pela requerida em razão das obras civis e equipamentos atingidos pelo sinistro, ao fundamento de que deve ser afastada a Clausula de Rateio aplicada pela ré.

Referida clausula esta insculpida sob o n° 14 das Condições Gerais, Condições Especiais e Clausulas Particulares (fls. 32/107), nos seguintes moldes:

“Tendo sido o presente seguro contratado a Primeiro Risco Relativo, para as garantias constantes do item 6 (Risco Coberto) destas Condições Gerais, observado o disposto do item 12 (importância Segurada) destas Condições Gerais, a Seguradora responderá pelos prejuízos indenizáveis, decorrentes de sinistro coberto, até o limite da respectiva importância segurada contratada, desde que o valor em risco declarado pelo Segurado, constante da especificação desta apólice, seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro. Caso contrario, correra por conta do Segurado a parcela dos prejuízos proporcional a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro e o valor do risco declarado.”

De revés, da analise acurada e minuciosa da Proposta de Seguro e da Apólice firmada (fls. 27/28), não se verifica qualquer disposição expressa acerca da contratação de ‘Clausula de Rateio’ ou ‘Risco Relativo’; e, deste modo, decorre que houve nítida omissão de informações importantes ao consumidor/segurado, ainda mais considerando a natureza limitativa de direito de tais clausulas.

Sob este prisma, retomando-se as enunciações já expostas, de que o contrato de seguro é pacto de adesão e submetido as regras do CDC, resta inconteste que, ante a ausência de informações claras e precisas acerca da existência de clausulas que limitam o direito do aderente, deve a duvida ser resolvida a favor do segurado.

A orientação jurisp
rudencial:

“APELACAO CÍVEL.
SEGUROS
. ACAO DE COBRANCA. SEGURO RESIDENCIAL. INCENDIO. INDENIZACAO DEVIDA NO VALOR INTEGRAL DA COBERTURA CONTRATADA. CONFIGURADA LARGUICAO DE CONCORRENCIA DE APOLICES.
ABUSIVIDADE DE CLAUSULA DE RATEIO
. DANOS MORAIS NAO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora objetiva a complementação da indenização decorrente de contrato de seguro de imóvel em decorrência de incêndio, julgada improcedente na origem.
E aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo
, consoante traduz o art. 3°, § 2° do CDC. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prémio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco.
Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Ainda, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 do Código Civil
. Em que pese a contratação de dois seguros por pessoas distintas, mas cujo objeto segurado é o imóvel sinistrado,
É PACIFICO O ENTENDIMENTO DESTA CORTE PELA INAPLICABILIDADE DA CLAUSULA DE RATEIO
,
a qual se reveste de flagrante abusividade, infringindo o principio da boa-fé contratual
. Ocorrendo o sinistro, com prejuízo material do imóvel segurado
é devida a indenização prevista na apólice, observado o limite da cobertura contratada
,
até mesmo porque a seguradora recebeu o pagamento do prémio para tanto
. No Caso telado, embora configurado a irregularidade por parte da demandada no atraso ao proceder o pagamento da indenização securitária, o que certamente causou aborrecimentos e certo grau de descontentamento ao segurado, tais fatos não tem o condão de gerar danos extrapatrimoniais suscetíveis de reparação pecuniária. Nenhuma prova veio aos autos acerca de eventuais sofrimentos suportados pela parte autora, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/2015. APELACAO PARCIALMENTE PROV|DA”. (TJ-RS - AC: 70081933319 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019).

“APELACAO CÍVEL.
ACAO DE COBRANCA DE CQMPLEMENTACAO DE INDENIZACAO SECURITARIA
. CONTRATO DE SEGURO MULTIRISCO EMPRESARIAL. INCENDIO.
VALOR PAGO EM ATENCAO A CLAUSULA QE RATEIO. ILEGALIDADE
. APLICACAO DO CDC. SENTENCA (DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RE/SEGURADORA.
ALEGADA APLICABILIDADE DA CLAUSULA DE RATEIO. INSUBSISTENCIA. DISPOSICAO CONTRATUAL ABUSIVA
.
IMPUTACAO DE ONUS EXCESSIVO AO CONSUMIDOR
. MANIFE§TO DESEQUILIBRIO DO PACTO. VIOLACAO AO ART. 51, INCISO IV, DA LEI CONSUMERISTA.
INTERPRETACAO MAIS BENEFICA, AO CONSUMIDOR
. ART. 47 DO CODECON.
SUBSISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TOTALIDADE DO PREJUIZO EXPERIMENTADO COM O SINISTRO, RESPEITADO O LIMITE DA APOLICE. PRECEDENTES DESTA CORTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
Conforme art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se como abusiva, e nula de pleno direito para o fim de igualar as partes na relação, a clausula de rateio firmada unilateralmente em contrato de seguro que imputa ao segurado a participação nos prejuízos e, em contrapartida, diminui a responsabilidade da seguradora na indenização do dano
." (TJ-SC - AC: 00061064020108240080 Xanxerê 0006106- 40.2010.8.24.0080, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos).

A par disso, alinhado pela ré e, concordado pelo autor, o prejuízo apurado para o prédio e equipamentos novos corresponde a quantia de R$ 1.825.076,64 (fls. 05, 124 e 127), devendo ser esse o parâmetro eleito para a indenização; ainda mais porque não foi questionado pela requerida em sua contestação.

Nesse viés, abatendo-se a quantia de R$ 866.113,74, já paga ao autor pela requerida, deve a mesma efetuar a complementação da indenização devida, com a quitação de remanescente no valor de R$ 958.962,90, alusivo ao Contrato de Seguro da Usina de beneficiamento e Armazenamento de algodão (Apólice n° 144000353).”

(grifei).

Registra-se, por oportuno, que a decisão proferida
em 24.5.2004
, fls. 526/529, id. 94282511,
deferiu a tutela antecipada e ordenou a consignação, pela requerida,
Bradesco Seguros
, do valor de R$22.937.407,47, assim discriminados
:

R$9.199.269,12 a título de quebra de produtividade;

R$3.496.088,29 a título de indenização do algodão beneficiado;

R$6.296.686,86 a título de lucros cessantes e

R$3.945.663,20 a título de prorrogação de contratos que o autor se viu obrigado por ação da requerida.

Referida decisão foi confirmada pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 23096/2044, julgado em 23.3.2005 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal
, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – TUTELA ANTECIPADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR SEGURADORA – DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA – OBRIGAÇÃO HAVIDA COMO INCONTROVERSA – CONCESSÃO PARCIAL – REQUISITOS – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Desde que preenchidos os requisitos do artigo 273 do CPC, é dever imposto ao juiz a concessão da tutela antecipada, ainda que parcialmente.
”

A decisão de fls. 627 (id. 94282543), proferida em 02.6.2004,
deferiu o pedido do autor
,
mediante caução
(termo de fls. 628/629, id. 94282544),
de levantamento dos valores consignados, ou seja, do montante de

R$22.937.407,47.

Alvará expedido em 02.6.2004
, fls. 631 (id. 94282545).

Em 05.6.2004 foi deferida liminar no Mandado de Segurança no 24374/2004 impetrado pela Seguradora
Bradesco
, em que ocorreu a suspensão da ordem de emissão de alvará para o autor e a determinação para que o valor fosse transferido para a conta única do poder judiciário (id. 94283965).

Referido Mandado de Segurança foi julgado em 13.1.2005,
ocasião em que foi tornada prejudicada sua análise
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 23.096/2004 e do Agravo Regimental no 24294/2004.

Em 17.6.2004 (fls. 721, id. 94283967) o Juízo de origem determinou ao autor depositar o valor que levantou na conta do Poder Judiciário
até decisão final do Agravo de Instrumento n° 23.096/2004 da e. Segunda Câmara Cível, cuja decisão foi revogada em 09.8.2004, fls. 989, id. 94284483.

No julgamento, pela e. 2a Câmara Cível, do Agravo de Instrumento no 25215/2004 interposto pela Seguradora
Bradesco
e julgado em 23.3.2005,
foi mantida a decisão que deferiu o pedido do autor,
Ari Giongo
, de levantamento, mediante caução, do valor consignado pela seguradora Bradesco
.

Veja a ementa lançado no referido Agravo de Instrumento no 25215/2004 interposto pela Seguradora
Bradesco
e julgado em 23.3.2005:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARCIALMENTE - EXECUÇÃO PROVISÓRIA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Concedida a antecipação da tutela de mérito, na forma do artigo 273 do CPC, a execução da medida se opera segundo as regras estabelecidas para a execução provisória, notadamente as do artigo 588, I a IV, do Instrumental Civil, no que couber, por expressa determinação do § 3o do referido artigo 273. Assim, deve ser mantida a decisão que, atento a esse mandamento legal, autorizou o levantamento de dinheiro depositado em conta judicial por força de concessão de antecipação de tutela em favor da parte interessada, ora exeqüente, mediante prestação de caução idônea e suficiente, conforme dispõe o inciso II do artigo 588 do CPC.
”

O autor levantou o valor consignado, de R$22.937.407,07
(informação registrada na sentença, id. 942894484).

Isso posto, nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Perdas e Danos n.o
0008367-22.2003.811.0003, código no 322886 (proc. 662/2003),
proposta por
Ari Giongo
em face de
Bradesco Seguros S.A.
, aqui apelante, que tem como denunciado à lide o
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, também apelante e que condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente,
decorrente da apólice no 144000354
e ao pagamento de R$958.962,90 referente a apólice no 144000353
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Condenou ainda,
Bradesco Seguro
, ao pagamento de R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes
, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).

Determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. Câmara:

DUAS Apelações.

Apelação
interposta pelo requerido
Bradesco Seguros S.A.
.

Apelação
interposta pelo litisconsorte
IRB-Brasil Resseguros S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro c/c Indenização por Perdas e Danos n.o
0008367-22.2003.811.0003, código no 322886 (proc. 662/2003),
proposta por
Ari Giongo
em face de
Bradesco Seguros S.A.
, aqui apelante, que tem como denunciado à lide o
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, também apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente a ação, condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente,
decorrente da apólice no 144000354
e ao pagamento de R$958.962,90 referente a apólice no 144000353
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Condenou ainda,
Bradesco Seguro
, ao pagamento de R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes
, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).

Determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de anulação da sentença por eventual descumprimento de anterior acórdão, proferido no Agravo de Instrumento no 40871/2009, julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e por falta de fundamentação
.
Também, se é caso de converter o julgamento em diligência e determinar, nesta Corte, a realização de uma terceira prova pericial.

Alternativamente, saber se é caso de julgar improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Perdas e Danos n.o
0008367-22.2003.811.0003, código no 322886
,
proposta por
Ari Giongo
em face de
Bradesco Seguros S.A.
, aqui apelante, que tem como denunciado à lide o
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, também apelante
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de
aplicação da Taxa Selic para a correção e juros das indenizações e não o INPC cumulado com juros de 1% a.m.
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança de Valor Remanescente de Seguro, proposta em 24.10.2003, por
Ari Giongo
, em face de
Bradesco Seguradora S.A.
, que denunciou à lide
IRB-Brasil Resseguros
,
em que o autor cobrou o valor de R$27.270.389,54 corrigido até a data da propositura da ação
e que alegou referir
a saldo
remanescente
de prêmio de seguro de dois contratos
que firmou com a requerida
Bradesco Seguros
, a saber:

a- Contrato
Bradesco Seguro Ajustável Pela Especificação do Seguro
para seguro de algodão em pluma ajustável ao estoque
, de acordo com a colheita e beneficiamento e embarque na Fazenda Leonardo, em Itiquira,
a
pólice n° 14000354
,
com prêmio de R$28.958,70 e cobertura contra risco de: incêndio, raio, explosão, vendaval e fumaça, com indenização de no valor de R$10.000.000,00,
bem como com vigência para o período de 27.8.2002 a 27.8.2003.

b- Contrato de seguro contra os mesmos riscos e pelo mesmo período,
da usina de beneficiamento e armazenamento do algodão e barracões
, nos termos da Proposta 114041,
apólice 144000353
, com prêmio de R$18.398,76 e cobertura para incêndio, raio e explosão de qualquer natureza em
com cobertura até o valor em Reais, equivalente a R$3.000.000,00
, bem como com vigência para o período de 27.8.2002 a 27.8.2003.

Alegou ter ocorrido o sinistro, em 28.10.2002, às 22 horas, concernente a queda de raio no transformador de subestação da usina (
estourou o transformador e as ‘bananas’
) de algodão que fornece energia para a indústria e para o armazém onde fica depositado o algodão em pluma
, o que gerou a falta de energia em toda a Fazenda Leonardo, localizada na Rodovia Itiquira/Alto Garças, Km 25,
bem assim que o raio ocasionou estouro e fogo no armazém e gerou prejuízos ao algodão em pluma, armazém e maquinários
, conforme registro feito no
Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia de Itiquira (fls. 109 - id. 94276980)
e comunicação do sinistro feita para a requerida no dia seguinte, ou seja, 29.10.2002
(fls. 111 - id. 94276980)
.

Alegou ainda, que o sinistro ocasionou a
perda de 13.773 fardos de algodão em pluma, correspondente a R$9.466.208,26
(emenda a inicial de fls. 341/344), bem como, acumulou
prejuízos no montante de R$1.825.076,64, referentes a destruição das obras civis e maquinários
.

Afirmou o autor que a formalização do pedido de indenização foi feita em 09/11/2002 e que a requerida,
Bradesco Seguros
, fez o pagamento apenas no valor de
R$866.113,74, destinada a reconstrução do deposito de algodão
,
mas que o montante deve ser complementado com mais R$958.962,90
, porque deve ser aplicada a cláusula do “Risco absoluto” e não do “Rateio” como procedeu a requerida.

Relata que quanto a perda do algodão segurado,
a requerida efetuou o pagamento de indenização no valor de R$5.970.119,97
.
Todavia, ainda deve pagar mais R$3.496.088,29
, ao argumento de que a cláusula de “seguro ajustável" deve ser transformada em “seguro fixo”, em que o montante é fixado com base no menor valor entre o custo de produção da mercadoria e o preço da venda.

Sustentou fazer jus, por não ter a seguradora requerida pago o valor integral da indenização, a receber ainda, o valo de
R$21.366.684,70 referente à perda e danos e lucros cessantes
, porquanto teve de suportar vários prejuízos para conseguir dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade comercial, bem como por ter deixado de auferir lucros regulares.

Requereu, assim, a condenação da requerida ao pagamento da diferença da verba securitária contratada e, ainda, ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados e lucros cessantes, assim descritos:

a-

R$1.825.076,64 para prejuízos com máquinas/equipamentos
;

b-

R$3.496.088,29 diferença dos prejuízos que teve com o algodão estocado
.

c-

R$599.838,01 de juros de mora das diferenças
e,

d-

R$21.349.383,60 de perdas e danos e lucros cessantes
.

Total do valor cobrado na ação que propôs: R$27.270.389,54
.

A sentença impugnada julgou procedente a ação, condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente,
decorrente da apólice no 144000354
e ao pagamento de R$958.962,90 referente a apólice no 144000353
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Condenou ainda,
Bradesco Seguro
, ao pagamento de R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes
, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).

Determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

As alegações de nulidade da sentença, por eventual descumprimento de anterior acórdão, proferido no Agravo de Instrumento no 40871/2009, julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, e por eventual falta de fundamentação, bem assim, as arguições de vícios na perícia, serão todas analisadas junto com o mérito, porquanto a solução deste último, mérito, também resolverá referidas anteriores questões
.

Quanto às questões referentes ao segundo laudo pericial, ou seja, a alegação de que referido laudo foi feito por pessoa sem conhecimento técnico para tanto e, ainda, a arguição de existência de eventuais vícios na pericia (
incoerente e inconsistente, com lacunas e incompreensões, além do perito ter opinado descabidamente em matéria de direito sem ter qualificação jurídica para tanto
), importante consignar
que em 23.6.2010, ao julgar o Agravo no 40871/2009,
a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça
verificou a existência de inconsistências no laudo
da

primeira

perícia
e, para preservar a ampla defesa,
determinou que fosse realizada uma
segunda
perícia
.

Veja o fragmento do acórdão do referido anterior Agravo no 40871/2009, julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
Conforme foi relatado, convenci-me de que o efeito pretendido devesse ser acolhido para garantir a plena e ampla defesa regrada pela Constituição Federal, bem como para que a causa seja decidida da forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição.

Denota-se do processo
não haver manifestação do Magistrado quanto ao pedido que demonstrou o equívoco da mencionada perícia
, motivo pelo qual o agravante reiterou pedido de esclarecimento, o qual foi rejeitado.

No meu entender,
realmente existem vícios e equívocos que devem ser reparados no trabalho técnico ora contestado
.

Apenas para exemplificar,
os valores são divergentes, com ampla diferença entre o que foi registrado pelo perito e o narrado pelo agravante, especialmente no referente às propostas de Seguros de ns. 114256 e 114041
.

Além da análise de cálculos, a metodologia e a justificativa pericial causaram enormes discordâncias
, mas mesmo assim não houve qualquer tipo de esclarecimento por parte do profissional, apesar de ele ter sido pago pelas partes para este ofício.

Dessa forma,
parece-me haver erros de procedimento
.

Como sabido, a perícia é prova técnica e naturalmente tem relevante importância para a formação do convencimento do Magistrado, razão pela qual deve ser precisa, o que parece não ter ocorrido no presente caso.

Entendo ser temerário o prosseguimento da ação em comento com as contradições existentes no laudo pericial
, sob pena de uma das partes arcar com ônus superior ao que lhe compete, acarretando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Posto isso, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar a fim de determinar a realização
de nova
perícia, para sanar todas as dúvidas existentes e elencadas no processo principal, com fundamento no Poder Geral de Cautela do Juiz. É como voto
”
(grifei).

O processo retornou à origem e,
sem a realização da segunda e nova perícia
,
foi sentenciado
, cuja sentença foi objeto de anterior Apelação.

Na referida Apelação 57576/2014, julgada em 02.9.2015, interposta por
Bradesco Seguros
e
IRB-Brasil Resseguros
,
foi acolhida a tese de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença
,
a fim de determinar a realização da
segunda
prova pericial
determinada no anterior
Agravo no 40871/2009, também julgado pela 2a Câmara Cível em 23.6.2010
.

Veja a ementa lançada na referida Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015 pela 2a Câmara Cível:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - INCIDÊNCIA DO ART. 437 DO CPC - SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PROVIDOS.

1.

O caso alhures não prescinde do suporte fático que enseje a prolação de sentença, bem como que ao determinar a realização de liquidação de sentença por arbitramento, o magistrado a quo decidiu contraditoriamente (
venire contra factum proprium
)
, haja vista que a condenação carece de liquidez e urge a dilação probatória.

2.

Para que a causa seja decidida de forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição, necessário o retorno dos autos ao juízo de piso para determinar a realização da segunda perícia, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.”
(grifei).

Com o retorno do processo à origem,
em 26.9.2018, foi determinada a realização da
segunda
perícia e nomeado perito,
o contador

Antônio Ignácio Medeiros Neto
, bem assim fixado o prazo de 30 dias para apresentação do laudo pericial.
Também foi devidamente oportunizado às partes indicarem assistentes técnicos e quesitos (decisão id. 94289022)
.

Contra a decisão
não teve recurso
.

Em 28.9.2018, o autor,
Ari Giongo
, aqui apelado, indicou seu assistente técnico e quesitos (id. 94289024).

Em 19.10.2018
a requerida,
aqui apelante
,
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
.
indicou seu assistente técnico e quesitos
(id.s 94289026/94289027).

Em 19.10.2018
a denunciada,
aqui também apelante
,
IRB Resseguros
indicou seu assistente técnico e quesitos
(id. 94289028).

Em 27.11.218
a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
.
fez o pagamento dos honorários do perito
(id. 94289030) e em 12.2.2019
apresentou quesitos complementares
(id. 94289030 e id. 94289032, respectivamente).

O segundo laudo pericial
foi juntado em 04.7.2019
nos id.’s 94288545/94288973
.

Em 23. 8.2019
o autor,
Ari Giongo
, aqui apelado, manifestou
discordância

parcial
com o laudo pericial (id.’s 94288975/94288989 e id.’ 94289037/94289039)

Em 1.10.2019
a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
.

impugnou o laudo pericial e pediu esclarecimentos, ocasião em que juntou os quesitos do referido pedido de esclarecimentos
(id.’s 94288990/94289005 e id.’s 94289041/94289044).

Em 1.10.2019 a denunciada
IRB Resseguros

também impugnou o laudo pericial e pediu a realização de nova perícia
(id.’s 94289051/94289058).

Os Esclarecimentos do perito
foram juntados em
3.12.2019
nos id.’s 94288998/94289004 (fls. 2338/2364).

Após os esclarecimentos, o autor,
Ari Giongo
, em 16.1.2020,
pugnou pela homologação do laudo pericial
(id.’s 94289004/94289005 e id.’s 94289460/94289461).

Em 18.2.2020
a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
. impugnou os esclarecimentos feitos pelo perito
às fls. 2.338/2.364 (id. 94289007/94289009 e id.’s 94289063/94289069).

Após os esclarecimentos feitos pelo perito e após as novas insurgências feitas pela seguradora requerida,
Bradesco
, e pela denunciada à lide,
IRB
, com os referidos esclarecimentos,
foi proferida, em 11.3.2020, a decisão que afastou as alegações e que homologou o referido laudo pericial, bem como que encerrou a fase probatória e
determinou a apresentação de memoriais (id. 94289016 e id. 94289470).

Contra referida decisão,
a exemplo daquela que nomeou o perito (contador), esta última também não teve recurso
.

Em 9.7.2020 e em 10.7.2020, a requerida
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
. e a denunciada
IRB-Brasil Resseguros

apresentaram, respectivamente, suas alegações finais
(id.’s 94289471/94289476 e id.’s 94289481/94289483).

Na sequência sobreveio a sentença ora impugnada (id. 94289484).

Logo, verifica-se que
não houve insurgência, nem pela requerida
Bradesco Seguros
e menos ainda pela denunciada,
IRB-Brasil Resseguros
, com a nomeação do perito, o contador
Antônio Ignácio Medeiros Neto
,
feita pela decisão proferida em 26.9.2018
(id. 94289022).

Referidas partes tomaram conhecimento de que a perícia seria feita por um contador e
não manifestaram qualquer tipo de discordância
.

Ao contrário, anuíram com a nomeação
. Tanto é que a requerida
Bradesco Seguros

além de fazer,
sem reclamar de nada
, o pagamento dos honorários do perito
, apresentou, ato também praticado pela denunciada
IRB-Brasil Resseguros
,
ao tempo e modo, assistentes técnicos e quesitos
.

Também não houve questionamento
, ou seja,
não houve interposição de recurso contra
a outra decisão proferida, em 11.3.2020, que homologou o laudo pericial
e que encerrou a fase probatória, bem assim que
determinou a apresentação de memoriais (id. 94289016).

Logo, se as partes aceitaram
a nomeação do perito
, cientes de que tratava de contador
e aceitaram, ainda, também sem recorrerem, a decisão que afastou suas impugnações e que homologou o laudo pericial
,
revela-se tardia a alegação
feita somente em grau de recurso e após não terem sucesso com a sentença
, de eventual imprestabilidade da prova pericial realizada
.

Não se verifica ainda, o alegado descumprimento do acórdão do anterior Agravo de Instrumento no 40871/2009, julgado em 23.6.2010, pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça,
porquanto a prova determinada pelo referido acórdão não deixou de ser produzida
. Foi produzida e sobre ela as partes tiveram preservado seu direito de concordar ou não.

A formalização da discordância com a homologação da perícia
somente surgiu
nas razões destas Apelações
e
após, portanto, o resultado contrário às teses das recorrentes dado pela sentença
proferida em 19.10.2020
.

Até então, ou seja, após a conclusão da perícia e os esclarecimentos feitos pelo
expert
, embora tenham havido impugnações ao laudo pericial,
estas foram rechaçadas pela decisão prolatada em 11.3.2020
,
cuja conclusão as partes, todas, anuíram
.
Tanto é que contra a referida decisão não foi interposto recurso por nenhuma das partes
.

Desta forma, sem razão os questionamentos levantados apenas nas razões de apelação contra a perícia e a sentença, na parte que seu prolator fundamentou sua conclusão com base na prova técnica.

Também não há falar em falta de fundamentação da sentença ou ofensa a regra do art. 371 do CPC, porquanto resta fundamentada, inclusive, forte em orientações jurisprudenciais. E o fato da conclusão da sentença ou das orientações utilizadas eventualmente não corresponderem às teses das apelantes, não significa dizer que não sejam aplicáveis ao caso ou que a sentença não seja fundamentada.

O fato da sentença tomar por base
o último laudo
pericial
para dirimir questão relativa
apenas quanto a um dos pedidos postos na petição inicial, ou seja, quanto ao pleito de perdas e danos e lucros cessantes
, também não a torna viciada, ao ponto de gerar a pretendida nulidade.

Registra-se,
que a sentença,
para a apuração de valor do algodão armazenado e para o dos prejuízos no maquinário/equipamento, não considerou qualquer valor indicado em nenhum dos dois laudos
, ou seja,
as perícias não serviram para estes dois específicos questionamentos
, porquanto,
não foram utilizadas pela sentença para a apuração do valor do algodão em pluma e nem para a apuração do valor dos prejuízos com maquinário/equipamentos
.

A perícia técnica

foi utilizada
especificamente

para esclarecer perdas e danos.

O

valor do algodão armazenado foi resolvido por interpretação jurídica dos outros documentos juntados ao processo e, em especial, com base no estudo feito pela

Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz - USP ESALQ
para outubro de 2002
usado na apuração do valor unitário do produto
fls. 221 (id. 94276993).

E para o valor dos prejuízos do maquinário/equipamento
houve concordância, pelas partes
, com
aquele indicado pelo autor na petição inicial
. Veja o pedido feito às fls. 05 da petição inicial:

“
O valor correto que a Ré, deveria ter pago ao Autor, decorrente da Apólice n° 144000353, atualizado para maio do corrente ano, era de R$ 1.825.076,64, conforme orçamento da empresa Sachet & Fagundes Projetos e Construções Ltda
, tendo já recebido o valor de R$ 693.102,69 (Seiscentos e noventa e três reais, cento e dois mil e sessenta e dois centavos).”

(grifei).

Veja agora o fragmento da sentença:

“
Pois bem. De proêmio é de se consignar que não há controvérsias acerca da celebração dos contratos de seguro; e nem da ocorrência do sinistro, capaz de gerar o dever de indenizar.

A solução da lide parte, então, a partir da elucidação de três proposições básicas
:

01 - há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000354?

02- há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000353?

03 – o autor suportou perdas e danos e/ou lucros cessantes em razão dos fatos ocorridos? Tendo suportado, estão presentes os requisitos legais que ensejam o dever da ré reparar estes prejuízos? Existindo a responsabilidade civil, qual o montante desta indenização?

Nesse ponto, valioso registrar que,
para a formação da convicção e julgamento da ação
,
O LAUDO PERICIAL APRESENTADO SERÁ CONSIDERADO TÃO SOMENTE PARA A SOLUÇÃO DA TERCEIRA CELEUMA, QUAL SEJA: A APURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES QUE O AUTOR ALEGA TER SUPORTADO
.

Isso porque,
COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES, A QUESTÃO A SER ENFRENTADA DIZ RESPEITO À APRECIAÇÃO DOS CONTRATOS ENTABULADOS E A CONFORMIDADE DE SUAS CLÁUSULAS COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL, FATOS QUE NOTORIAMENTE SÓ PODEM SER DEFINIDOS PELO PRÓPRIO JULGADOR, E NÃO PELO PERITO JUDICIAL, SOB PENA DE SE SUBSTITUIR O ÓRGÃO TOGADO PELO ‘EXPERT’
.

DESTARTE, COM RELAÇÃO A TAIS TÓPICOS, ASSENTO QUE AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL SERÃO DESCONSIDERADAS
, como autoriza o disposto nos artigos 479 e 371 do CPC.

Colaciono:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

É que, como se sabe, pelo princípio do livre convencimento, o juiz não está adstrito à conclusão da prova pericial, ainda que técnica.

O art. 145 do CPC limita-se a indicar a realização de perícia, mas absolutamente não contém qualquer determinação no sentido do acolhimento obrigatório da manifestação pericial.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDAO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. LER/DORT. NEXO CAUSAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7-STJ. PERÍCIA. VALORAÇAO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. II. Pelo princípio do livre convencimento, o art 145 do CPC apenas faculta ao Juiz o auxílio de um expert para a produção de necessária prova técnica, o que não se confunde com a vinculação do magistrado às conclusões da perícia. III. Firmado o entendimento das instâncias ordinárias no contexto probatório dos autos, dele extraindo-se a existência de nexo causal entre o trabalho desenvolvido pelo autor e o mal incapacitante, o reexame da matéria pelo STJ se vê obstado pela Súmula n. 7. IV. Recurso especial não conhecido."

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA ANTES DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESCABIMENTO. 1. "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art. 436 do CPC/1973). (...)”. (STJ - AgInt no REsp: 1557353 RS 2015/0239827-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016).

Assim, aproveito o Laudo Pericial apresentado, para a aferição dos prejuízos que o autor alega ter suportado, eis que o documento apresentado pelo ‘expert’ é perfeitamente idôneo e não contém vícios de nulidade
; e,
NO MAIS, DESCARTO AS CONCLUSÕES DO PERITO JUDICIAL, DIRIMINDO OS DEMAIS ASPECTOS DA LIDE COM BASE NAS OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO
.”
(grifei).

Veja ainda,
o outro fragmento da sentença
impugnada, no tocante ao valor dos prejuízos com maquinários/equipamentos:

“
A par disso,
alinhado pela ré e, concordado pelo autor, o prejuízo apurado para o prédio e equipamentos novos corresponde a quantia de R$ 1.825.076,64
(fls. 05
, 124 e 127), devendo ser esse o parâmetro eleito para a indenização;
AINDA MAIS PORQUE NÃO FOI QUESTIONADO PELA REQUERIDA EM SUA CONTESTAÇÃO
.”

(grifei).

Quanto ao custo unitário do algodão, que a seguradora pretende seja reconhecido como o valor de R$2,10, indicado pelo próprio autor nas declarações que emitiu de agosto a outubro de 2002, importa asseverar que a seguradora tinha plena ciência, conforme declarações juntadas por ela mesma às fls. 428/429 (
id. 94282474
), de que o preço do quilo do algodão
declarado pelo autor, conforme documentos juntados pela própria seguradora aqui apelante, era em 30 de setembro de 2002 de R$3,95 e de R$3.90 em 28 de outubro de 2002
.

E a
sentença, de forma clara e expressa, considerou
valor menor do que os que foram indicados pelos documentos juntados pela própria seguradora
, ou seja, menor do que os R$3,90 e R$3,95,
porquanto aplicou o valor de R$3,53, por quilo de algodão, que é o que foi informado pela
Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz - USP ESALQ
para outubro de 2002
, fls. 221 (id. 94276993).

Veja o fragmento da sentença:

“
Na mesma vertente, não merece acolhida a alegação da requerida, de que o custo unitário da mercadoria a ser considerado e de R$ 2,10, como contido nas declarações de agosto a outubro de 2002;
uma vez que a declaração encartada pela própria ré, as fls. 428/429, evidencia sua plena ciência de que o preço do quilo do algodão declarado pelo autor era de R$ 3,95 em setembro/2002 e R$ 3,90 em outubro/2002
.

Não é demais enfatizar que o algodão não possui valores cotados em Bolsa, visto que não é comercializado no pregão da Bolsa de Mercadorias e Futuro, o que afasta a Clausula 11, do Anexo III
(fls. 20); e,
sendo assim, o calculo da indenização deve levar em consideração o menor valor indicado pelos documentos concernentes que foram trazidos ao feito, que seria R$ 3,53 o quilo
.

Senão, vejamos: o autor declarou a ré o valor de R$ 3,92 0 quilo; o último contrato de venda do Grupo Giongo foi firmado R$ 3,91; O valor do quilo na Bolsa de NY, em 29/10/2002, foi de R$ 3,89;
e a USP/ESAQL informou o valor de R$ 3,53 para o quilo, devendo ser considerado tal montante, por ser o menor de todos
.”

(grifei).

Assim, aplicado o valor de R$3,53 por quilo do algodão e verificado que o prejuízo do autor segurado foi sobre a quantia de R$2.681.645,40 quilos de algodão em pluma beneficiado, chegou ao resultado de R$9.466.208,26 para a indenização devida,
que, inclusive, está dentro do limite da apólice que é de R$10.000.000,00
.

E abatido o valor de R$5.970.119,97 já pago pela seguradora, remanesceu, como consignou a sentença,
a quantia de R$3.496.088,28, a ser paga ao autor segurado, referente ao de algodão em pluma, apólice 14000354
.

A primeira perícia
, feita em
11.4.2008
, cujos vícios foram posteriormente verificados pela 2a Câmara deste Tribunal de Justiça,
informou que o prejuízo do autor teria sido de
2.629.668,84 quilos de algodão e não 2.681.645,80 quilos como alegado pelo autor e considerou o quilo do algodão ao custo de R$2,41, com base em planilhas feitas pela CONAB
(Companhia Nacional de Abastecimento), no que discordou o autor,
Ari Giongo
(petição id. 94286453), porquanto alegou que o valor indicado pela CONAB, refere-se a custo médio da região e não especificamente a do autor, que teve despesas com preparo de solo, plantio, adubação, defensivos etc.

A primeira perícia ainda corroborou
o valor para a indenização
do prédio e equipamentos em R$1.825.076,64

como foi estimado pelo autor (petição inicial, fls. 05) e concordado pela seguradora (fls. 124, no de origem, id. 94276982)
.

E concluiu também,
referida primeira perícia
,
que o valor
das perdas e danos e lucros cessantes seria de R$574.499,63
.

Também informou,
a primeira perícia
,
que
o valor total
das indenizações a serem pagas pela seguradora,
para as duas apólices
(uma para o algodão armazenado e a outra para máquinas/equipamentos)
e para as perdas e danos/lucros cessantes
,
como saldo remanescente
,
seria de

R$
1.900.844,46
.

Veja a
resposta, dada pelo perito,
na primeira perícia
, ao quesito 35 feito pelo
IRB
, litisdenunciado, (id. 94286024):

“35- Queira o Sr. Perito responder se existe, efetivamente,
alguma diferença a ser paga ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização e qual seria o valor dela
.

A pericia identificou o valor total referente
as diferenças das apólices de seguros n.° 144.000.354 e 144000.353
, bem como
o valor das perdas e danos
, a época do sinistro,
devidos pela Seguradora, de RS 1.900.844,46
(Um milhão e novecentos mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Os valores estão sujeitos a correções monetárias devido a atrasos e divergência dos valores indenizados pela seguradora ao segurado; estas correções deverão ser feitas pelo contador judicial, conforme critérios e recomendações adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
(grifei).

Veja ainda a resposta ao quesito 39 da seguradora
Bradesco
:

“
39- Consideradas todas as respostas aos quesitos anteriores, existe alguma diferença a ser paga ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização prevista nos contratos de seguro? Em caso positivo, qual seria essa diferença?

A pericia identificou os seguintes valores respectivamente referentes as
apólices n.° 144.000.354 e 144.000.353

R$ 429.683,97
e
R$ 896.660,86
, que devem ser pagos, pela seguradora
. Os valores estão sujeitos a correções monetárias devido a atrasos e divergência dos valores indenizados pela seguradora ao segurado; estas correções deverão ser feitas pelo contador judicial, conforme critérios e recomendações adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

40-Cansiderada todas as repostas aos quesitos precedentes, existe alguma perda ou dano sofrido pela segurado, em decorrência dos contratos de seguro em foco? Em caso positivo, quais seriam essas eventuais perdas e danos e seu respectivo valor?

A pericia identificou
o total de R$ 574.499,63
(Quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos,
que devem ser pagos, pela seguradora, ao segurado
a titulo de perdas e danos
. Os valores estão sujeitos a correção monetária devido a atrasos e divergência dos valores indenizados pela seguradora ao segurado; estas correções deverão ser feitas pelo contador judicial, conforme critérios e recomendações adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

(grifei).

Nina Veronica Santos do Canto

assistente técnica da seguradora
Bradesco
, nos id.’s 94286039/94286041, discordou dos valores apurados
pela primeira perícia e pediu esclarecimentos
.

Arguiu que a pericia técnica não analisou “quantitativos de estoque e o prejuízo com o prédio e equipamentos in loco, porquanto foi feita cinco anos após o sinistro”. Também porque o autor teria deixado de comprovar o preço exato para o custo da produção de algodão e para as vendas, bem assim que também não teria apresentado as notas fiscais de venda e os comprovantes de entregas de algodão, de insumos e serviços utilizados nas safras de 2001/22202 e de 2002/2003. Que também o autor não teria comprova as despesas com soja. Que a pericia não verificou o vínculo entre a troca de cultura, de algodão para soja e o sinistro e, ainda, vínculo entre a venda antecipada da safra de algodão e o sinistro.

Alegou que, ainda que concluído por pagamento de alguma indenização ao segurado, que não seria no montante de R$
1.900.844,46, mas apenas dos R$429.683,97 e dos R$ 896.660,86, referentes tão somente às diferenças das apólices de seguros números 144.000.354 e 144000.353, para cobertura do algodão e de maquinas/equipamentos, respectivamente, no total, pois, de R$1.326.344,83.

IRB
apenas reiterou as alegações da assistente técnica da seguradora (id. 94286043).

Em 19.9.2008, o primeiro perito
Virmondes Ferreira da Silva Junior,
nos id.’s 94286049/94286050, fez os esclarecimentos e manteve a conclusão lançada no laudo que elaborou.

Em 09.9.2008 foi a vez do autor,
Ari Giongo
, manifestar contra o primeiro laudo pericial (id. 94286453/94286455), inclusive com base no parecer técnico subscrito pelo Sr.
Eduardo Vargas Aleixo
, engenheiro civil contratado pelo autor
(id. 94286456/94286458), porquanto
defendeu o prejuízo sobre 2.681.645,80 kg de algodão

armazenado
(
o indicado pelo perito foi de
2.629.668,84 quilos
). Quanto ao valor de
R$ 1.825.076,64, referente ao maquinário/equipamentos mencionado pela perícia, é o mesmo indicado pelo autor em sua petição inicial.

Em 21.10.2008, o primeiro perito
Virmondes Ferreira da Silva Junior,
nos id.’s 94286049/94286050, fez os esclarecimentos postulados pelo autor
Ari Giongo
e manteve a conclusão lançada no laudo que elaborou (id. 94286461/94286462).

Em 03.4.2009 foi homologado o laudo pericial
(id. 94286468), cuja decisão foi objeto do
Agravo e Instrumento no 40871/2009 interposto pelo autor
Ari Giongo
e que foi julgado em 23.6.2010 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça,
que reconheceu a existência de vícios na primeira perícia, bem assim que determinou a realização de uma segunda prova técnica
.

Oportuno consignar que o primeiro laudo pericial que foi feito em 11.4.2008
, subscrito pelo perito
Virmondes Ferreia da Silva Junior
, engenheiro civil (CREA 120422753-5 e por seu assistente técnico
José Rubens Seliccano
, engenheiro agrônomo (CREA 1701608529), juntado nos id’.s 94286019/94286028,
foi contestado pela

2a Câmara Cível desta Tribunal de Justiça
,
por duas vezes
(Agravo e Apelação),
que verificou, nos dois referidos recursos, a existência de vícios e, inclusive, por este mesmo motivo foi que determinou a realização da segunda prova pericial.

E na
segunda prova técnica
, cujo
laudo foi feito em 04.7.2019
(id.’s 94288545/94288973), restou consignado que o autor declarou a existência de
2.681.645,80 kg, referente a 13.773 fardos de algodão em pluma,
o que não foi desconstituído pelas partes contrárias
, aqui recorrentes.

Veja o fragmento do laudo da
segunda
pericia:

Resposta ao quesito 2 do autor
Ari Giongo
(id. 94288953):

“
Que a quantidade de algodão existente no dia do sinistro, considerando que esta informação era declarada pela contratante e aceita pela seguradora.

Resposta: Conforme Declarações de Estoque (fIs.23 -Vol. I), na data do sinistro (28.10.2002), a empresa declara possuir em seu armazém,2.681.645,80 kgs, referente a 13.773 fardos de algodão em pluma.”
(grifei)

Também concluiu o referido laudo da segunda perícia, quanto ao algodão armazenado, considerada quantidade de 2.681.645,40 kg
, que
o valor remanescente do prejuízo perfaz R$4.029.880,03
, além dos R$5.970.119,97 já pagos pela seguradora, observado que o valor do prêmio é de R$10.000.000,00, no que concordou o autor, por seu assistente técnico (id.
94289037
)
.

Esta segunda pericia
concluiu que a diferença, a titulo de saldo remanescente a ser pago pela seguradora,
para o prejuízo do autor com máquina/equipamento
foi de R$1.070.534.14
, além do que já foi pago pela seguradora, ou seja, dos R$866.113,74, considerado que o valor do prêmio é de R$2.700.000,00.

O autor postulou em sua petição inicial o valor de
R$1.825.076,64, além dos R$693.102,69 que já tinha recebido administrativamente,
e a seguradora anuiu
.

Quanto ao valor das indenizações remanescentes a ser paga pela seguradora, o perito informou os valores, como segue:

“
57- Queira o i. Perito informar, consideradas todas as respostas aos quesitos anteriores, se existe alguma diferença a ser paga ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização prevista nos contratos de seguro. Em caso positivo, qual seria essa diferença?

Resposta: Levando-se em conta todas as respostas aos quesitos anteriores, 'ressaltando a não aplicabilidade da Clausula 7.9, como também, o critério de rateio,
apuramos o valor nominal a ser pago ao segurado, pela seguradora, a titulo de indenização, conforme quadro abaixo
:

Quadro Resumo de Valores

Indenizações Requerido Pagamento
Diferença

Mercadoria
R$10.000.000,00 R$5.970.119,97
R$4.029.880,03

Prédio/Usina de

Beneficiamento
R$1.936.647,88 R$866.113,74
R$1.070.534,14

Total Geral R$11.936.647,88 R$6.836.233,71
R$5.100.414,17

Também concluiu esta segunda perícia que o valor
das perdas e danos e lucros cessantes foi de R$23.810.173,46
.

A pericia tomou por base os documentos consignados pela sentença,
que não foram desconstituídos pelas partes contrárias
, ou seja, pela seguradora e litisdenunciada, aqui recorrentes

Veja o fragmento da sentença:

CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS
.

Com efeito, os lucros cessantes encontram dicção legal no art. 402 do Código Civil, no sentido de que as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar.

In verbis:

“Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Em via oposta, sabe-se que, para gerar o dever a reparação, é necessário mais que a simples pratica do ato ilícito, devendo o pedido estar amparado, também, por prova robusta sobre o prejuízo, cujo ônus incumbe exclusivamente ao autor.

E, NESSA DIMENSÃO,
ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS OS DANOS CONSTANTES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS
.”
(grifei).

Veja outro fragmento da sentença, que bem esclarece em que a segunda perícia foi tomada por base tão somente para a questão da comprovação das perdas e danos,
cuja prova pericial não foi desconstituída pela requerida e nem pela litisdenunciada
, repita-se:

“
EM CONCLUSÃO, APOS LONGA E CUIDADOSA EXPLANAÇÃO, O PERITO JUDICIAL CONCLUIU QUE O AUTOR SUPORTOU, EM RAZÃO DA DEMORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DAS INDENIZACÕES SECURITÁRIAS DEVIDAS PELA REQUERIDA, OS SEGUINTES PREJUÍZOS
:

Juros adiantamento de cliente - R$396.044,22

Juros por atraso - R$339.643,56

Despesas extraordinárias (contrato -proposta seguro) - R$19.195,98

Despesas extraordinárias (armazenamento e transporte) - R$258.838,28

Prejuízo por venda antecipada - R$1.004.625,50

Acréscimo por prorrogação de contrato - R$4.377.471,77

Quebra da safra de soja na Fazenda Camila - R$2.702.707,42

Quebra da safra de soja na Fazenda Leonardo - R$1.200.158,44

Quebra da safra de algodão/pluma na Fazenda Leonardo - R$5.667.501,36

Quebra da safra de algodão/caroço na Fazenda Leonardo - R$516.418,89

Diferença de rentabilidade de cultura - R$7.327.568,04

A VISTA DISSO, ESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADOS E APURADOS OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR
, categórica se faz a condenação da requerida ao pagamento das perdas e danos experimentadas pelo mesmo,
NA MEDIDA EM QUE TAMBÉM RESTARAM EVIDENCIADAS NOS AUTOS A CONDUTA ILÍCITA DA RÉ E O NEXO CAUSAL, ACHANDO-SE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL
.
”
(grifei).

Assim, a sentença impugnada,
sem utilizar as conclusões dos laudos periciais

para estipular o valor da indenização pelo prejuízo com o algodão estocado e o valor dos prejuízos com as máquinas e equipamentos
, mas com base na interpretação de documentos, notadamente no estudo feito pela
Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz - USP ESALQ
para outubro de 2002, que informou o valor unitário do algodão em R$3,53, à época,
condenou as requeridas
ao pagamento de R$3.496.088,29
de indenização securitária
remanescente
,
decorrente da apólice no 144000354

para seguro do algodão.

Observa-se que a valor da indenização para esta específica questão, ou seja, para o prejuízo com o algodão estocado, considerada quantidade do algodão (2.681.645,40 kg) e o preço de cada quilo (R$3,53)
resultou em R$9.466.208,26, bem assim que abatido os valor de R$5.970.119,97 já pago pela seguradora, resultou no montante remanescente indicado pela sentença, ou seja, de R$3.496.088,29
.

Veja o fragmento da sentença:

“
Nessa conjuntura, sendo certo o
prejuízo suportado pelo autor na quantia de 2.681 .645,40 quilos de algodao em pluma beneficiado
; e considerando-se o
custo por quilo de R$ 3,53
, atinge-se
o patamar de R$ 9.466.208,26 para a indenização devida
, que está dentro do limite segurado.

De outra banda, considerando-se que a indenização paga pela requerida foi de R$ 5.970.119,97
, resta evidente o direito do autor de
receber indenização complementar, no valor remanescente de R$ 3.496.088,29, referente ao Contrato de Seguro do Algodão em Pluma
(Apólice n° 14000354).”

(grifei)

Quanto ao valor da indenização pelos prejuízos com maquinário/equipamentos
,
a sentença tomou por base aquele que foi postulado pelo autor e com o qual anuiu a seguradora, ou seja, (R$1.825.076,64), que abatido o valor de R$866.113,74 já pago pela seguradora,
restou o saldo remanescente, condenado pela sentença, de R$958.962,90
referente a apólice no 144000353
para seguro de máquina/equipamento
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Veja o fragmento da sentença:

“
A par disso, alinhado pela ré e, concordado pelo autor, o
prejuízo apurado para o prédio e equipamentos novos corresponde a quantia de R$ 1.825.076,64
(fls. 05, 124 e 127), devendo ser esse o parâmetro eleito para a indenização;
ainda mais porque não foi questionado pela requerida em sua contestação
.

Nesse viés,
abatendo-se a quantia de R$ 866.113,74, já paga ao autor pela requerida
, deve a mesma efetuar
a complementação da indenização devida, com a quitação de remanescente no valor de R$ 958.962,90
, alusivo
ao Contrato de Seguro da Usina de beneficiamento e Armazenamento de algodão
(Apólice n° 144000353).”

(grifei).

A sentença utilizou do laudo da segunda perícia apenas para estipular o valor remanescente das perdas e danos e lucros cessantes, cujo montante apurado pela prova técnica, não desconstituída
, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial)
, foi de R$23.810.173,46
.

Reitera-se que a segunda prova técnica não foi alvo de recurso
e também não foi desqualificada
.

Veja o fragmento da sentença:

“
RESSAI AFLORADO DAS PROVAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL QUE O AUTOR SUPORTOU PERDAS IRREPARÁVEIS

COM OS ACRÉSCIMOS DOS VALORES DOS CONTRATOS PRORROGADOS; TEVE ACENTUADA REDUÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA E QUEBRA DA PRODUTIVIDADE; ARCOU COM DESPESAS PARA O ARMAZENAMENTO DA SAFRA EM LOCAIS DIVERSOS; E AINDA PRECISOU VENDER ANTECIPADAMENTE O ALGODÃO, EVIDENCIANDO-SE CLARAMENTE A OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES
.

Com efeito, os lucros cessantes encontram dicção legal no art. 402 do Código Civil, no sentido de que as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar.

In verbis:

“Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Em via oposta, sabe-se que, para gerar o dever a reparação, é necessário mais que a simples pratica do ato ilícito, devendo o pedido estar amparado, também, por prova robusta sobre o prejuízo, cujo ônus incumbe exclusivamente ao autor.

E, NESSA DIMENSÃO, ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS OS DANOS CONSTANTES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS
.

Pertinente relembrar que aos 24/05/2004 este Juízo já antecipou parcialmente os efeitos da tutela pretendida pelo autor, dado que, de antemão, se verificava a verossimilhança do direito alegado pelo requerente, tendo restado determinado que a requerida efetuasse o deposito dos seguintes valores: R$9.199.269,12 por quebra da produtividade; R$3.496.088,29 relativos a diferença da indenização paga pela perda do algodão segurado; R$6.296.686,86 por prejuízos de troca de lavoura; e R$3.945.663,20 em virtude da prorrogação dos contratos.

E DITA DECISÃO RESTOU CONFIRMADA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR QUE, NOS AUTOS DO RAI N° 23096/2004, ENFATIZOU QUE
“se não existe controvérsia quanto ao objeto da ação, mas tão-somente divergência quanto ao valor total do beneficio a ser pago ao agravado, a verossimilhança de suas alegações, aliada a comprovação do dano irreparável ou de incerto ressarcimento impingido injustamente contra si, especialmente pelo tempo incerto e indefinido que terá que esperar para receber a indenização a que tem direito da seguradora/agravante, são fatores que autorizam o julgador a deferir a medida prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil”.

Reproduzo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACAO DE COBRANCA CUMULAADACOM PERDAS E DANOS — TUTELA ANTECIPADA — LNDENIZACAO DEVIDA POR SEGURADORA — DIVERGENCIA APENAS QUANTO AO ~\/ALORTOTAL DA INDENIZACAO A SER PAGA — QBRIGACAO HAVIDA COMO INCONTROVERSA — CONCESSAO PARCIAL — REQUISITOS — PRESENCA — DECISAO MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO. Desde que preenchidos os requisitos do artigo 273 do CPC, é dever imposto ao juiz a concessão da tutela antecipada, ainda que parcialmente.” (SEGUNDA CAMARA CIVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 23096/2004 - CLASSE ll —15 - COMARCA DE RONDONOPOLIS - Numero do Protocolo: 23096/2004 - Data de Julgamento: 23-3-2005).

Outrossim, a verossimilhança do direito do autor, que estava espelhada nos documentos apresentados pelo mesmo, foi ainda confirmada pela prova pericial produzida, nos exatos termos do Laudo de Pericial de fls. 2112/2263 e 2338/2364, confirmando a convicção sumaria que existia anteriormente e levando ao imperioso acolhimento do pedido indenizatório.

CONFORME SE INFERE DO LAUDO PERICIAL, O PERITO JUDICIAL ANALISOU CUIDADOSAMENTE VARIAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
: contratos firmados pelo autor, que sofreram a incidência de encargos por atraso no pagamento; contratos de venda que o autor havia firmado, e que não conseguiu honrar em razão de impedimento da entrega do algodão, que se perdeu no sinistro, gerando multas e prejuízos; falta de recursos necessários para a continuidade da atividade desenvolvida pelo autor; ausência de haveres para investimentos adequados na safra seguinte; despesas relativas a transporte e armazenamento de produtos; necessidade de troca de cultura de algodão por soja, na safra subsequente, por falta de condições de armazenagem; perda de lucratividade, pela descontinuidade da atividade produtiva adequada; prejuízos por venda antecipada; quebra de produtividade na safra 2002/2003, por ausência de fundos para a realização da adubação adequada; dentre outros.
EM CONCLUSÃO, APOS LONGA E CUIDADOSA EXPLANAÇÃO, O PERITO JUDICIAL CONCLUIU QUE O AUTOR SUPORTOU, EM RAZÃO DA DEMORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DAS INDENIZACÕES SECURITÁRIAS DEVIDAS PELA REQUERIDA, OS SEGUINTES PREJUÍZOS
:

Juros adiantamento de cliente - R$396.044,22

Juros por atraso - R$339.643,56

Despesas extraordinárias (contrato -proposta seguro) - R$19.195,98

Despesas extraordinárias (armazenamento e transporte) - R$258.838,28

Prejuízo por venda antecipada - R$1.004.625,50

Acréscimo por prorrogação de contrato - R$4.377.471,77

Quebra da safra de soja na Fazenda Camila - R$2.702.707,42

Quebra da safra de soja na Fazenda Leonardo - R$1.200.158,44

Quebra da safra de algodão/pluma na Fazenda Leonardo - R$5.667.501,36

Quebra da safra de algodão/caroço na Fazenda Leonardo - R$516.418,89

Diferença de rentabilidade de cultura - R$7.327.568,04

A VISTA DISSO, ESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADOS E APURADOS OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR
, categórica se faz a condenação da requerida ao pagamento das perdas e danos experimentadas pelo mesmo,
NA MEDIDA EM QUE TAMBÉM RESTARAM EVIDENCIADAS NOS AUTOS A CONDUTA ILÍCITA DA RÉ E O NEXO CAUSAL, ACHANDO-SE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL
.

Ilustro:

“APELACAQ CIVEL. INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-CONFIGURACÃO. DIREITO DE VIZINHANCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE MURO. COMPROVACAO DOS DANOS E DO NE)_(O DE CAUSALIDADE. REQUISITOSICOMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. FIXACAO DOS DANOS MORAIS. CRITERIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DENUNCIACAO DA LIDE. REJEITADA. SENTENCA MANTIDA.

- (...) Havendo a pratica de ato ilícito surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente caso estejam presentes os requisitos exigidos pela lei civil, quais sejam, a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal. (...)”. (TJ-MG - AC: 10223120091853001 MG, Relator: Luiz Artur Hilario, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).

“CIVIL. ACAO DE REPARACAOADE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISAO EM SAIDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. INOBSERVANCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO MOTQRISTA QUE REALIZA A MANOBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA RE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. LITIGANCIA DE MA-FE. NAO CARACTERIZADA. SENTENCA MANTIDA.

1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repara-|o, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vitima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). (...)”. (TJ-DF 07028785820198070020 DF 0702878-58.2019.8.07.0020, Relator: GETULIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020,73 Turma Cível, Data de Publicação Publicado no DJE : 18/O3/2020).

Ante tais considerações, deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por perdas e danos ao autor, no valor de R$ 23.810.173,46 (valor em 26/05/2004).”
(grifei).

Por fim a sentença impugnada determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Reitera-se, que
o relevo que as recorrentes querem imprimir à primeira perícia não foi dado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal quando julgou o Agravo no 40871/2009
, porquanto determinou a realização de uma segunda perícia
justamente por ter concluído a existência

de vícios e equívocos naquela mencionada primeira prova técnica
.
De forma, que não a validou
.

Veja a conclusão da 2a Câmara Cível, lançada no mencionado Agravo 40871/2009, julgado em 23.6.2010, no que diz respeito a primeira perícia, cuja valor substancioso as recorrentes querem, agora, em sede de apelo, imprimir:

“
Conforme foi relatado, convenci-me de que o efeito pretendido devesse ser acolhido para garantir a plena e ampla defesa regrada pela Constituição Federal, bem como para que a causa seja decidida da forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição.

Denota-se do processo
não haver manifestação do Magistrado quanto ao
PEDIDO QUE DEMONSTROU O EQUÍVOCO DA MENCIONADA PERÍCIA
, motivo pelo qual o agravante reiterou pedido de esclarecimento, o qual foi rejeitado.

No meu entender,
REALMENTE EXISTEM VÍCIOS E EQUÍVOCOS QUE DEVEM SER REPARADOS NO TRABALHO TÉCNICO ORA CONTESTADO
.

Apenas para exemplificar,
OS VALORES SÃO DIVERGENTES, COM AMPLA DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI REGISTRADO PELO PERITO E O NARRADO PELO AGRAVANTE, ESPECIALMENTE NO REFERENTE ÀS PROPOSTAS DE SEGUROS DE NS. 114256 E 114041
.

ALÉM DA ANÁLISE DE CÁLCULOS, A METODOLOGIA E A JUSTIFICATIVA PERICIAL CAUSARAM ENORMES DISCORDÂNCIAS
, mas mesmo assim não houve qualquer tipo de esclarecimento por parte do profissional, apesar de ele ter sido pago pelas partes para este ofício.

Dessa forma,
PARECE-ME HAVER ERROS DE PROCEDIMENTO
.

Como sabido, a perícia é prova técnica e naturalmente tem relevante importância para a formação do convencimento do Magistrado, razão pela qual deve ser precisa,
o que parece não ter ocorrido no presente caso
.

Entendo ser temerário o prosseguimento da ação em comento
COM AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NO LAUDO PERICIAL
, sob pena de uma das partes arcar com ônus superior ao que lhe compete, acarretando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Posto isso, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar a fim de determinar a realização
de nova
perícia, para sanar todas as dúvidas existentes e elencadas no processo principal, com fundamento no Poder Geral de Cautela do Juiz. É como voto
”
(grifei).

Assim,
a sentença ao não considerar a primeira prova técnica não se mostra irregular
, mesmo porque
a veracidade da referida prova já tinha sido posta em dúvida pela Câmara julgadora do Agravo no 40871/2009 e no da Apelação 57576/2014
.

Aliás, ao contrário

do que as recorrentes sustentam
, a 2a Câmara Cível
não validou
a primeira prova pericial.
O revés é que ocorreu, ou seja, o Colegiado constatou a existência de vícios e equívocos na primeira perícia. Tanto é que determinou a realização de uma segunda perícia
.

De notar-se, inclusive,
que ao anular a anterior sentença, o acórdão da Apelação no 57576/2014
, julgada em 02.9.2015 pela 2a Câmara Cível deste Tribunal,
também consignou a necessidade de uma segunda perícia, ou seja, não deu à primeira perícia a importância que os recorrentes querem dar somente agora em fase de nova Apelação
.

Veja o fragmento da anterior Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015, também pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“Posto isso, é nula a sentença proferida no feito
no qual
seja necessária a realização de uma nova perícia para o deslinde processual
, corroborado com o entendimento deste sodalício e, ainda, em atendimento ao acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no
40.871/2009.”
(grifei).

Logo, o fato do prolator não ter considerado a primeira perícia não torna viciada a sentença e nem caracteriza ofensa a regra do art. 479 do CPC, máxime porque, em grau de recurso,
o Colegiado já tinha posto em xeque aquela referida primeira prova pericial, porquanto constatou a existência de vícios. Tanto é que determinou a realização de uma segunda
.

De igual forma não se verifica a alegada falta de fundamentação apta a revelar ofensa ao §1o, do art. 489 do CPC.

O prolator da sentença analisou as teses que foram postas a sua apreciação e, inclusive, fundamentou sua conclusão forte em orientação jurisprudencial que entendeu pertinente. Não limitou a reproduzir paráfrase de ato normativo ou a empregar conceitos jurídicos indeterminados, bem assim a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Também não deixou de enfrentar os argumentos deduzidos no processo ou se limitar a invocar precedentes sem identificar os fundamentos, bem assim a deixar de seguir enunciados de súmulas, jurisprudência ou precedentes invocados pelas partes, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Também improcede a alegação de nulidade da sentença ao argumento de que seu prolator tomou por base conclusão de pessoa que não detém conhecimento jurídico e que teria adentrado indevidamente nesta seara, ou seja, que o perito teria opinado sobre matéria jurídica de que não detém conhecimento.

Sucede que o prolator da sentença
não adotou
conclusão jurídica
eventualmente emitida pelo perito
. Aliás, a sentença foi clara o suficiente quando consignou
que a perícia seria utilizada para dirimir
,
única e

exclusivamente a questão sobre perdas e danos
.

Não há na sentença indicação de que a questão jurídica tenha sido resolvida com base no laudo pericial
.

Ao contrário do que alegam as recorrentes
, o prolator da sentença destacou,
de forma expressa e explícita
,
que a questão jurídica seria resolvida com base nas demais provas, vale dizer, na interpretação da lei e nas orientações jurisprudenciais
e
não com base na mencionada prova técnica
.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
Pois bem. De proêmio é de se consignar que não há controvérsias acerca da celebração dos contratos de seguro; e nem da ocorrência do sinistro, capaz de gerar o dever de indenizar.

A solução da lide parte, então, a partir da elucidação de três proposições básicas
:

01 - há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000354?

02- há indenização securitária remanescente a ser paga ao autor em razão do contrato de seguro da Apólice no 144000353?

03 – o autor suportou perdas e danos e/ou lucros cessantes em razão dos fatos ocorridos? Tendo suportado, estão presentes os requisitos legais que ensejam o dever da ré reparar estes prejuízos? Existindo a responsabilidade civil, qual o montante desta indenização?

Nesse ponto, valioso registrar que,
para a formação da convicção e julgamento da ação
,
O LAUDO PERICIAL APRESENTADO SERÁ CONSIDERADO TÃO SOMENTE PARA A SOLUÇÃO DA TERCEIRA CELEUMA, QUAL SEJA: A APURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES QUE O AUTOR ALEGA TER SUPORTADO
.

Isso porque,
COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES, A QUESTÃO A SER ENFRENTADA DIZ RESPEITO À APRECIAÇÃO DOS CONTRATOS ENTABULADOS E A CONFORMIDADE DE SUAS CLÁUSULAS COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL, FATOS QUE NOTORIAMENTE SÓ PODEM SER DEFINIDOS PELO PRÓPRIO JULGADOR, E NÃO PELO PERITO JUDICIAL, SOB PENA DE SE SUBSTITUIR O ÓRGÃO TOGADO PELO ‘EXPERT’
.

DESTARTE, COM RELAÇÃO A TAIS TÓPICOS, ASSENTO QUE AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL SERÃO DESCONSIDERADAS
, como autoriza o disposto nos artigos 479 e 371 do CPC.

Colaciono:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

É que, como se sabe, pelo princípio do livre convencimento, o juiz não está adstrito à conclusão da prova pericial, ainda que técnica.

O art. 145 do CPC limita-se a indicar a realização de perícia, mas absolutamente não contém qualquer determinação no sentido do acolhimento obrigatório da manifestação pericial.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDAO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. LER/DORT. NEXO CAUSAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7-STJ. PERÍCIA. VALORAÇAO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. II. Pelo princípio do livre convencimento, o art 145 do CPC apenas faculta ao Juiz o auxílio de um expert para a produção de necessária prova técnica, o que não se confunde com a vinculação do magistrado às conclusões da perícia. III. Firmado o entendimento das instâncias ordinárias no contexto probatório dos autos, dele extraindo-se a existência de nexo causal entre o trabalho desenvolvido pelo autor e o mal incapacitante, o reexame da matéria pelo STJ se vê obstado pela Súmula n. 7. IV. Recurso especial não conhecido."

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA ANTES DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESCABIMENTO. 1. "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art. 436 do CPC/1973). (...)”. (STJ - AgInt no REsp: 1557353 RS 2015/0239827-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016).

Assim, aproveito o Laudo Pericial apresentado, para a aferição dos prejuízos que o autor alega ter suportado, eis que o documento apresentado pelo ‘expert’ é perfeitamente idôneo e não contém vícios de nulidade
; e,
NO MAIS, DESCARTO AS CONCLUSÕES DO PERITO JUDICIAL, DIRIMINDO OS DEMAIS ASPECTOS DA LIDE COM BASE NAS OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO
.”
(grifei).

Infundadas, pois, as alegações postas nos apelos quanto a eventual nulidade da sentença, porquanto não restaram comprovadas ditas ofensas aos artigos 371, 479 e 489, §1o, todos do CPC.

Quanto a incidência das regras do código de consumidor para os contratos de seguro,
a sentença seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça
, que tem o entendimento de tratar o contrato de seguro, de contrato tipicamente de adesão, por já ser redigido com cláusulas pré-estabelecidas. Veja:

“
SEGURO. CONTRATO
DE ADESAO
. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DO DANO. Cláusula limitativa do seguro.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CONTRATO DE ADESÃO
.”
STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1613868 RJ 2019/0329966-2 - Data de publicação:
10/02/2020
) (grifei).

No mesmo sentido:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
CONTRATO DE SEGURO
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.
CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
AO CONSUMIDOR
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2.
NOS CONTRATOS DE ADESÃO
, as cláusulas que implicarem limitação de
DIREITO DO CONSUMIDOR
deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3.
Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável
, inclusive no sentido informacional
da relação de consumo
, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.

4.
O consumidor
tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente,
ASSOCIADO AO FATO DE QUE AS CLÁUSULAS PRÉ-ESTABELECIDAS EM CONTRATOS DE ADESÃO
devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei).

E ao aplicar a regra do art. 51 do Código de Consumidor, notadamente, aliada as do Código Civil (artigos 422, 423 e 765 (que tratam da interpretação dos contratos mais favorável ao aderente e da probidade/boa–fé contratual) para tornar nula a cláusula 07, do Anexo III das Condições Especiais para Seguro Ajustável, “Redução da Indenização por Declarações Inferiores a Realidade”, a sentença aplicou ao caso a interpretação da lei e a orientação jurisprudencial, portanto, não se mostra teratológica.

Dispõe referida cláusula 07 - Redução da Indenização por Declarações Inferiores a Realidade.

“
Fica entendido e acordado que, em caso de sinistro, verificando-se que em qualquer uma das três últimas declarações fornecidas, os valores declarados eram inferiores ao valor real dos bens, a indenização, já observado o disposto nas Cláusulas 06 (Rateio) destas Condições Especiais, será reduzida pela menor das proporções entre o valor declarado e o seu valor real
”:

E a nulidade da referida cláusula se deu por ter o prolator da sentença concluído a existência de situação que impõe ônus desfavorável demasiado ao adquirente do seguro, passível, pois, de ser corrigida judicialmente.

O contrato firmado entre as partes orienta-se na categoria “Ajustável Especial”, com previsão de declaração mensal e apuração diária, com previsão expressa de que eventuais atrasos ocasionariam a alteração dos termos da apólice.

É o que dispõe o parágrafo 3o da cláusula 01 – Declaração de Estoque, que dispõe:

“
O atraso por 30 (trinta) dias ou mais na entrega de qualquer declaração de estoque, em relação a data prevista com tal fim na apólice,
acarretará a transformação da apólice Ajustável para a modalidade fixa
,
com os mesmos valores constantes da apólice
”
(id. 94276958).

O conjunto probatório revela que nos meses de agosto e setembro de 2002 as declarações de estoque foram feitas dentro dos 30 dias pactuados (fls. 21/26 e 420/425), bem assim, que o estoque do mês de outubro/2002 somente foi declarado em janeiro de 2003, quando também foram feitas retificações das informações prestadas em agosto e setembro de 2002.

Logo, em razão do comprovado atraso de mais de 30 dias na entrega das declarações de estoque, ocorreu, como pactuado na cláusula 01, paragrafo 3o, a transmudação da apólice, de “ajustável” para “fixa”.

Oportuno consignar que o contrato autorizava a seguradora a fazer inspeções e vistorias para averiguar a exatidão das declarações fornecidas e, inclusive, obrigava o segurado a manter em dia e em completa ordem os meios contábeis que facilitassem o controle.

Veja o disposto na Cláusula
n.o 02, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável – id. 94276958:

“
Fica entendido e acordado que a Seguradora poderá proceder, em qualquer tempo, as inspeções e verificações que considerar necessárias para averiguar a exatidão das declarações fornecidas
, obrigando-se o Segurado a manter em dia e completa ordem os meios contábeis que facilitem esse controle.”’
(grifei).

Lado outro, não pode mesmo subsistir a alegação da requerida, de “
Redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade
” por ter o autor informado, em setembro/2002, quantidade de mercadoria superior ao existente porque, assim como consignou a sentença impugnada, o contrato celebrado autorizava a realização de inspeções e vistorias pela seguradora, sendo sua obrigação contratual a confirmação das informações que lhe eram encaminhadas.

E se a Seguradora não se valeu dessa faculdade não pode exigir do segurado a incidência de cláusula extremamente prejudicial, notadamente quando permitiu, durante todo o período pré-sinistro, que as declarações fossem entregues com atraso de mais de 30 dias e não se preocupou de proceder com as averiguações para certificar sobre a veracidade das informações. Logo, não pode negar o pagamento da indenização mediante a utilização do argumento de redução da indenização por declarações inferiores a Realidade somente após ter ocorrido o sinistro, máxime porque sempre permitiu, sem qualquer indagação, a entrega dos documentos com atraso sem preocupar, portanto, em proceder com o questionamento antes do sinistro.

A argumentação de redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade poderia ter ocorrido já durante o primeiro atraso de mais de 30 dias. Todavia, durante o período que o seguro não precisou ser utilizado a seguradora sequer preocupou com este fato e somente passou a alegá-lo quando se viu obrigada a pagar a indenização pretendida pelo autor.

Assim, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Dito isso, analisando os documentos juntados aos autos, especialmente as Propostas de Seguro e as Apólices de fls. 13/107, verifica-se que os contratos em comento foram avençados entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de prêmio à seguradora requerida, cuja contraprestação seria a de indenizar o segurado, na hipótese da ocorrência de sinistro.

Trata-se, pois, de pacto cuja natureza jurídica está firmada nos termos dos artigos 757 e seguintes do Código Civil.

Leia-se:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse contexto, extrai-se da norma que o propósito principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja: o evento futuro e incerto, que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. E, sobre ele, deve sempre prevalecer o elemento essencial do contrato, sob a visão do princípio da boa-fé.

Atente-se, ainda para o Código Civil:

“Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

“Art. 765 - O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

De mais a mais, além do princípio da boa-fé entre as partes, o contrato de seguro, por sua típica natureza de adesão, não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem, sob pena de serem consideradas nulas as suas cláusulas.

A previsão do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

E, similarmente, do Código Civil:

“Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”.

A jurisprudência:

“SEGURO. CONTRATO DE ADESAO. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DO DANO. Cláusula limitativa do seguro. Relação de Consumo. Contrato de adesão.” STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1613868 RJ 2019/0329966-2 - Data de publicação: 10/02/2020).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIAGNOSTICO DE CANCER. AUSÊNCIA DE DESTAQUE E CLAREZA NA PROPOSTA ENTREGUE A CLIENTE. AFRONTA AO ART. 54 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1) Sendo o contrato de seguro típico contrato de adesão, nos termos do artigo 54 do CDC, e, havendo cláusulas capazes de provocar limitações ao direito do consumidor, estas devem ser redigidas com clareza e destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sob pena de serem totalmente desconsideradas, tal como prescreve o parágrafo 4o do referido dispositivo; 2) Logo, os contratos de adesão devem sempre atender ao princípio da transparência o qual consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos contratuais, principalmente no que tange a restrição de direitos; 3) As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (CDC . Art. 47); (...)”. (TJ-AP - APL: 00519402120158030001 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 20/02/2018, Tribunal).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO – CONTRATO DE ADESÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE – COBERTURA DE CONSERTO DE VEÍCULO – DIVERGÊNCIA DE VALORES DE ORÇAMENTOS APRESENTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Em caso de conflito entre o interesse do segurado e o interesse da seguradora, o contrato deverá ser interpretado favorável ao consumidor segundo a disposição constante do artigo 47, do Código de Proteção e de Defesa ao Consumidor. Sabe-se que na maioria das contratações de seguro, o contratante não é informado das condições gerais da apólice, sendo que, no presente caso, tais condições sequer foram apresentadas, razão pela qual resta abusiva a recusa da seguradora à cobertura integral do conserto de veículo, pois, não obstante tenha apresentado demonstrativo de divergência de valores, há apenas um orçamento sem ser este detalhado”. (TJ-MS - APL: 08039814320148120021 MS 0803981-43.2014.8.12.0021, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/12/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2015).

Logo, não há dúvidas que os contratos de seguro celebrados entre as partes são de adesão, podendo ser aplicado o disposto no artigo 54, § 4o do CDC.

Transcrevo:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Por conseguinte, e avançando à análise do caso concreto que ora se apresenta para julgamento, tem-se do acervo probatório consubstanciado nos autos que é incontroverso que o autor cumpriu sua obrigação nos contratos celebrados; restando então perscrutar se a requerida também realizou integralmente a sua contraprestação, de pagar a indenização ajustada na apólice.

Sob este aspecto, avulta dos autos que o contrato de seguro firmado entre as partes, em data de 27/08/2002, por meio da Apólice n.o 14000354, tinha como objeto o produto ‘algodão em pluma, ajustável com o estoque, de acordo com a colheita, beneficiamento e embarque que seriam realizados na Fazenda Leonardo’, com prêmio de R$ 28.958,70 e cobertura para incêndio, raio e explosão de qualquer natureza, com indenização no limite de R$ 10.000.000,00, durante o prazo de vigência de 27/08/2002 a 27/08/2003.

E o outro contrato de seguro, entabulado aos 27/08/2002, por meio da Apólice n.o 144000353, visava a segurança da usina de beneficiamento e armazenamento de algodão situados na Fazenda Leonardo, com prêmio de R$ 18.398,76 e cobertura para incêndio, raio e explosão de qualquer natureza ajustada em R$ 3.000.000,00, para vigência de 27/08/2002 a 27/08/2003.

Imperioso relembrar que a celebração dos contratos e o pagamento dos prêmios devidos pelo requerente não foi controvertida, como já assentamos anteriormente.

Foi neste panorama que, estando os contratos celebrados com os prêmios devidamente pagos e no prazo de vigência, aos 28/10/2002 verificou-se a ocorrência do sinistro relatado no Boletim de Ocorrência de fls. 109, cujo episódio também não foi controvertido pela requerida.

Ante tal, o requerente procedeu com a comunicação da eventualidade do sinistro à requerida, encaminhando-lhe os documentos necessários; e esta, então, após várias vistorias e análises, nos meses de abril e maio/2013, efetuou o pagamento da indenização que entendeu devida ao autor.

Ocorre que, segundo o requerente, os valores indenizatórios a que faz jus em razão dos contratos de seguros celebrados, não foram integralmente pagos pela requerida; razão pela qual o mesmo apresentou recurso administrativo onde solicitou a complementação dos montantes, que foi negada pela ré, dando então ensejo à propositura da presente demanda.

No que tange ao Contrato de Seguro do Algodão em Pluma (Apólice no 14000354), pretende o autor que a indenização seja complementada com mais R$ 3.496.088,29, por entender que a Cláusula 07, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável, deve ser declarada nula; com a consequente substituição da modalidade “ajustável” por “fixa”, sob o argumento de que sempre declarou à ré os valores com atraso de mais de 30 dias.

A requerida, por sua vez, defende a validade da dita cláusula, pugnando por sua manutenção e rejeição do pedido de complementação dos valores indenizatórios.

Acerca de tal tema, infere-se do contrato celebrado que realmente o mesmo foi firmado na categoria “Ajustável Especial”, com previsão de declaração mensal e apuração diária, havendo expressa previsão de que eventuais atrasos ocasionariam a alteração dos termos da apólice.

Veja-se:

“O atraso por 30 (trinta) dias ou mais na entrega de qualquer declaração de estoque, em relação a data prevista com tal fim na apólice, acarretará a transformação da apólice Ajustável para a modalidade fixa, com os mesmos valores constantes da apólice” (fls. 17/18).

De resto, colhe-se dos documentos carreados ao feito que as declarações de estoque dos meses de agosto e setembro/2002 foram efetivadas dentro do prazo ajustado (fls. 21/26 e 420/425). Contudo, o estoque do mês de outubro/2002 foi declarado somente em janeiro/2003, oportunidade em que ainda foram retificadas as informações que haviam sido prestadas em agosto e setembro/2002.

Inegável, então, que se configurou o atraso maior que 30 dias na entrega das declarações de estoque, o que implica na incidência da transmutação da apólice “ajustável” para “fixa”, tal como categoricamente previsto no contrato celebrado.

Lado outro, não pode subsistir a alegação da requerida, de “Redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade” por ter o autor informado, em setembro/2002, quantidade de mercadoria superior ao existente, haja vista que o contrato celebrado autorizava a realização de inspeções e vistorias pela seguradora, sendo sua obrigação contratual a confirmação das informações que lhe eram encaminhadas.

Destaco:

“A seguradora poderá proceder, em qualquer tempo, as inspeções e verificações que considerar necessárias para averiguar com exatidão das declarações fornecidas.” (Cláusula N.o 02, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável – fls. 18).

Por esse ângulo, se a seguradora deixou de realizar as inspeções e verificações no controle de estoque e demais informações prestadas pelo autor segurado, tem-se que a mesma não desincumbiu-se do seu ônus de contestar oportunamente a realidade dos dados apresentados; e não pode agora, depois da ocorrência do sinistro, negar o pagamento da totalidade da indenização devida com base em tal argumento, sob pena de notória violação ao princípio da boa-fé contratual.

Nestes termos, não há que se cogitar em aplicação da Cláusula 07 – “Redução da Indenização por Declarações inferiores a Realidade”, do Anexo III, das Condições Especiais para Seguro Ajustável; devendo ser considerado como certo o teor das declarações de estoque emitidas pelo autor, na quantidade de 2.681.645,4 quilos de algodão em pluma beneficiado perdidos, o que torna exigível a pretensão do autor ao recebimento da diferença da verba securitária
.

Por analogia:

“APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO DOTADO DE DISPOSITIVO ANTIFURTO. FURTO. DEVER DA SEGURADORA EM INDENIZAR. A SEGURADORA TEM NA VISTORIA A OPORTUNIDADE DE CHECAR TODAS AS INFORMAÇÕES DADAS ACERCA DO VEÍCULO, OCASIAO EM QUE PODERIA TER VERIFICADO A EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO ANTIFURTO. SUA NEGLIGÊNCIA LHE IMPÕE O DEVER DE INDENIZAR, ALÉM DE NAO TER PROVADO QUALQUER MÁFÉ DO APELADO. VALOR DA INDENIZAÇAO ARBITRADA PELO MAGISTRADO FOI INFERIOR À REQUERIDA NA PEÇA EXORDIAL. PARTE AUTORA/APELADA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, IMPÕE-SE A RESPONSABILIZAÇAO, POR INTEIRO, DA SEGURADORA PELAS DESPESAS E HONORÁRIOS. ART. 21 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-ES - AC: 35050078076 ES 035050078076, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/04/2007, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2007)

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - CAPITAL SEGURADO DEVIDO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. (...) Ao aceitar uma proposta de seguro que lhe é enviada, compete à Cia Seguradora checar todas as informações que lhe são prestadas, podendo, para tanto, exigir exames, prontuários médicos, perícia, etc. Contudo, o que se percebe, na prática, é que as seguradoras são omissas em tomarem tais providências. É mais cômodo para essas aceitarem as declarações prestadas, receberem o pagamento do prêmio e, depois, caso o sinistro se efetive, alegarem que o segurado agiu de má-fé, quando da contratação. (...)”. (TJ-MG 200000038713180001 MG 2.0000.00.387131-8/000(1), Relator: BATISTA FRANCO, Data de Julgamento: 04/06/2003, Data de Publicação: 24/06/2003).
(grifei)
”

No tocante ao segundo contrato, de seguro de usina de beneficiamento e armazenamento de algodão, apólice 144000353, em que o segurado pede a complementação de indenização em razão de equipamentos atingidos pelo sinistro – raio – ao fundamento de que há que ser afastada a cláusula de rateio aplicada pela requerida, tem-se que a mencionada cláusula, que é a de no 14,
que consta unicamente nas Condições Especiais e Cláusulas Particulares
(fls. 32/107-id. 94276962), foi assim redigida:

“Tendo sido o presente seguro contratado a Primeiro Risco Relativo, para as garantias constantes do item 6 (Risco Coberto) destas Condições Gerais, observado o disposto do item 12 (importância Segurada) destas Condições Gerais, a Seguradora responderá pelos prejuízos indenizáveis, decorrentes de sinistro coberto, até o limite da respectiva importância segurada contratada, desde que o valor em risco declarado pelo Segurado, constante da especificação desta apólice, seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro. Caso contrario, correra por conta do Segurado a parcela dos prejuízos proporcional a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro e o valor do risco declarado.”

Referida cláusula sequer consta na apólice, ou seja, não há disposição expressa na apólice sobre a referida cláusula de rateio
. De modo que resta mesmo, como consignado pela sentença, omissa a informação ao segurado, notadamente quanto a cláusula extremamente importar por se tratar de cláusula limitativa de direito do aderente.

Ausente disposição expressa na apólice, a questão há que ser resolvida de modo mais favorável ao segurado, como também destacou a sentença, inclusive forte em orientações jurisprudenciais, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
No que diz respeito ao Contrato de Seguro da Usina de beneficiamento e Armazenamento de algodão (Apólice n° 144000353) a pretensão do autor atém-se a complementação da indenização securitária que foi paga pela requerida em razão das obras civis e equipamentos atingidos pelo sinistro, ao fundamento de que deve ser afastada a Clausula de Rateio aplicada pela ré.

Referida clausula esta insculpida sob o n° 14 das Condições Gerais, Condições Especiais e Clausulas Particulares (fls. 32/107), nos seguintes moldes:

“Tendo sido o presente seguro contratado a Primeiro Risco Relativo, para as garantias constantes do item 6 (Risco Coberto) destas Condições Gerais, observado o disposto do item 12 (importância Segurada) destas Condições Gerais, a Seguradora responderá pelos prejuízos indenizáveis, decorrentes de sinistro coberto, até o limite da respectiva importância segurada contratada, desde que o valor em risco declarado pelo Segurado, constante da especificação desta apólice, seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro. Caso contrario, correra por conta do Segurado a parcela dos prejuízos proporcional a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado na data do sinistro e o valor do risco declarado.”

De revés, da analise acurada e minuciosa da Proposta de Seguro e da Apólice firmada (fls. 27/28), não se verifica qualquer disposição expressa acerca da contratação de ‘Clausula de Rateio’ ou ‘Risco Relativo’; e, deste modo, decorre que houve nítida omissão de informações importantes ao consumidor/segurado, ainda mais considerando a natureza limitativa de direito de tais clausulas.

Sob este prisma, retomando-se as enunciações já expostas, de que o contrato de seguro é pacto de adesão e submetido as regras do CDC, resta inconteste que, ante a ausência de informações claras e precisas acerca da existência de clausulas que limitam o direito do aderente, deve a duvida ser resolvida a favor do segurado.

A orientação jurisp
rudencial:

“APELACAO CÍVEL.
SEGUROS
. ACAO DE COBRANCA. SEGURO RESIDENCIAL. INCENDIO. INDENIZACAO DEVIDA NO VALOR INTEGRAL DA COBERTURA CONTRATADA. CONFIGURADA LARGUICAO DE CONCORRENCIA DE APOLICES.
ABUSIVIDADE DE CLAUSULA DE RATEIO
. DANOS MORAIS NAO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora objetiva a complementação da indenização decorrente de contrato de seguro de imóvel em decorrência de incêndio, julgada improcedente na origem.
E aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo
, consoante traduz o art. 3°, § 2° do CDC. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prémio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco.
Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Ainda, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 do Código Civil
. Em que pese a contratação de dois seguros por pessoas distintas, mas cujo objeto segurado é o imóvel sinistrado,
É PACIFICO O ENTENDIMENTO DESTA CORTE PELA INAPLICABILIDADE DA CLAUSULA DE RATEIO
,
a qual se reveste de flagrante abusividade, infringindo o principio da boa-fé contratual
. Ocorrendo o sinistro, com prejuízo material do imóvel segurado
é devida a indenização prevista na apólice, observado o limite da cobertura contratada
,
até mesmo porque a seguradora recebeu o pagamento do prémio para tanto
. No Caso telado, embora configurado a irregularidade por parte da demandada no atraso ao proceder o pagamento da indenização securitária, o que certamente causou aborrecimentos e certo grau de descontentamento ao segurado, tais fatos não tem o condão de gerar danos extrapatrimoniais suscetíveis de reparação pecuniária. Nenhuma prova veio aos autos acerca de eventuais sofrimentos suportados pela parte autora, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/2015. APELACAO PARCIALMENTE PROV|DA”. (TJ-RS - AC: 70081933319 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019).

“APELACAO CÍVEL.
ACAO DE COBRANCA DE CQMPLEMENTACAO DE INDENIZACAO SECURITARIA
. CONTRATO DE SEGURO MULTIRISCO EMPRESARIAL. INCENDIO.
VALOR PAGO EM ATENCAO A CLAUSULA QE RATEIO. ILEGALIDADE
. APLICACAO DO CDC. SENTENCA (DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RE/SEGURADORA.
ALEGADA APLICABILIDADE DA CLAUSULA DE RATEIO. INSUBSISTENCIA. DISPOSICAO CONTRATUAL ABUSIVA
.
IMPUTACAO DE ONUS EXCESSIVO AO CONSUMIDOR
. MANIFE§TO DESEQUILIBRIO DO PACTO. VIOLACAO AO ART. 51, INCISO IV, DA LEI CONSUMERISTA.
INTERPRETACAO MAIS BENEFICA, AO CONSUMIDOR
. ART. 47 DO CODECON.
SUBSISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TOTALIDADE DO PREJUIZO EXPERIMENTADO COM O SINISTRO, RESPEITADO O LIMITE DA APOLICE. PRECEDENTES DESTA CORTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
Conforme art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se como abusiva, e nula de pleno direito para o fim de igualar as partes na relação, a clausula de rateio firmada unilateralmente em contrato de seguro que imputa ao segurado a participação nos prejuízos e, em contrapartida, diminui a responsabilidade da seguradora na indenização do dano
." (TJ-SC - AC: 00061064020108240080 Xanxerê 0006106- 40.2010.8.24.0080, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos).

A par disso, alinhado pela ré e, concordado pelo autor, o prejuízo apurado para o prédio e equipamentos novos corresponde a quantia de R$ 1.825.076,64 (fls. 05, 124 e 127), devendo ser esse o parâmetro eleito para a indenização; ainda mais porque não foi questionado pela requerida em sua contestação.

Nesse viés, abatendo-se a quantia de R$ 866.113,74, já paga ao autor pela requerida, deve a mesma efetuar a complementação da indenização devida, com a quitação de remanescente no valor de R$ 958.962,90, alusivo ao Contrato de Seguro da Usina de beneficiamento e Armazenamento de algodão (Apólice n° 144000353).”

(grifei).

Registra-se, por oportuno, que a decisão proferida
em 24.5.2004
, fls. 526/529, id. 94282511,
deferiu a tutela antecipada e ordenou a consignação, pela requerida,
Bradesco Seguros
, do valor de R$22.937.407,47, assim discriminados
:

R$9.199.269,12 a título de quebra de produtividade;

R$3.496.088,29 a título de indenização do algodão beneficiado;

R$6.296.686,86 a título de lucros cessantes e

R$3.945.663,20 a título de prorrogação de contratos que o autor se viu obrigado por ação da requerida.

Referida decisão foi confirmada pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 23096/2044, julgado em 23.3.2005 pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal
, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – TUTELA ANTECIPADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR SEGURADORA – DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA – OBRIGAÇÃO HAVIDA COMO INCONTROVERSA – CONCESSÃO PARCIAL – REQUISITOS – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Desde que preenchidos os requisitos do artigo 273 do CPC, é dever imposto ao juiz a concessão da tutela antecipada, ainda que parcialmente.
”

A decisão de fls. 627 (id. 94282543), proferida em 02.6.2004,
deferiu o pedido do autor
,
mediante caução
(termo de fls. 628/629, id. 94282544),
de levantamento dos valores consignados, ou seja, do montante de

R$22.937.407,47.

Alvará expedido em 02.6.2004
, fls. 631 (id. 94282545).

Em 05.6.2004 foi deferida liminar no Mandado de Segurança no 24374/2004 impetrado pela Seguradora
Bradesco
, em que ocorreu a suspensão da ordem de emissão de alvará para o autor e a determinação para que o valor fosse transferido para a conta única do poder judiciário (id. 94283965).

Referido Mandado de Segurança foi julgado em 13.1.2005,
ocasião em que foi tornada prejudicada sua análise
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 23.096/2004 e do Agravo Regimental no 24294/2004.

Em 17.6.2004 (fls. 721, id. 94283967), o Juízo de origem determinou ao autor depositar o valor que levantou na conta do Poder Judiciário
até decisão final do Agravo de Instrumento n° 23.096/2004 da e. Segunda Câmara Cível, cuja decisão foi revogada em 09.8.2004, fls. 989, id. 94284483.

No julgamento, pela e. 2a Câmara Cível, do Agravo de Instrumento no 25215/2004 interposto pela Seguradora
Bradesco
e julgado em 23.3.2005,
foi mantida a decisão que deferiu o pedido do autor,
Ari Giongo
, de levantamento, mediante caução, do valor consignado pela seguradora Bradesco
.

Veja a ementa lançado no referido Agravo de Instrumento no 25215/2004 interposto pela Seguradora
Bradesco
e julgado em 23.3.2005:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARCIALMENTE - EXECUÇÃO PROVISÓRIA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Concedida a antecipação da tutela de mérito, na forma do artigo 273 do CPC, a execução da medida se opera segundo as regras estabelecidas para a execução provisória, notadamente as do artigo 588, I a IV, do Instrumental Civil, no que couber, por expressa determinação do § 3o do referido artigo 273. Assim, deve ser mantida a decisão que, atento a esse mandamento legal, autorizou o levantamento de dinheiro depositado em conta judicial por força de concessão de antecipação de tutela em favor da parte interessada, ora exeqüente, mediante prestação de caução idônea e suficiente, conforme dispõe o inciso II do artigo 588 do CPC.
”

O autor levantou o valor consignado, de R$22.937.407,07
(informação registrada na sentença, id. 942894484).

Isso posto, nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Perdas e Danos n.o
0008367-22.2003.811.0003, código no 322886 (proc. 662/2003),
proposta por
Ari Giongo
em face de
Bradesco Seguros S.A.
, aqui apelante, que tem como denunciado à lide o
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, também apelante e que condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente,
decorrente da apólice no 144000354
e ao pagamento de R$958.962,90 referente a apólice no 144000353
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice.

Condenou ainda,
Bradesco Seguro
, ao pagamento de R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes
, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).

Determinou que a denunciada
IBR-Brasil Resseguros S.A

responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice.

Condenou
Bradesco Seguros
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021